Tribunal: CARF
Processo: 10480.720065/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015,30/11/2015, 31/12/2015 31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,30/11/2017, 31/12/2017.
PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA E DO AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO REJEITADO.
A decisão que preenche os requisitos necessários de validade (art. 311 do Decreto no 70.235/1972), e proferida com base nos elementos dos autos é válida. Vícios não constatados.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. VALORES RECEBIDOS EM CONTRAPRESTAÇÃO REGISTRADOS CONTABILMENTE COMO DESCONTOS OU BONIFICAÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os ingressos registrados em contas contábeis intituladas de descontos ou bonificações, quando, em verdade, são provenientes de serviços prestados pelo contribuinte, possuem natureza de receita e devem incidir as contribuições ao PIS e COFINS não cumulativos. Não merece prosperar a tese de que os valores
referem-se a redutores do custo da mercadoria adquirida.
PIS/COFINS. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. SOBRAS DE CAIXA. INCLUSÃO. QUEBRAS DE CAIXA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
As “quebras de caixa” não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições, enquanto que as “sobras de caixa” possuem natureza de receita bruta de vendas e, portanto, sofrem a incidência das contribuições.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. VALOR DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. O ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições é o destacado nas notas fiscais.
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DAS LEIS N° 10.637/2002 E 10.833.2003. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos no regime da não-cumulatividade, com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S3-C3T1
Processo no
10480.720065/2020-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador:
31/05/2015, 30/06/2015,
30/11/2015, 31/12/2015,
31/05/2016, 30/06/2016,
30/11/2016, 31/12/2016,
31/05/2017, 30/06/2017,
30/11/2017, 31/12/2017
PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA E DO AUTO
DE INFRAÇÃO. PEDIDO REJEITADO.
A decisão que preenche os requisitos necessários de validade (art. 311 do
Decreto no 70.235/1972), e proferida com base nos elementos dos autos é
válida. Vícios não constatados.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao colegiado apreciar pedido inconstitucionalidade seja de lei
tributária, consoante Súmula CARF no 2, seja de norma legal regularmente
constituída, de acordo com o art. 102 da CF/88, bem como por impedimento
expresso no Regimento Interno por meio do art. 62.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. VALORES RECEBIDOS EM
CONTRAPRESTAÇÃO REGISTRADOS CONTABILMENTE COMO
DESCONTOS OU BONIFICAÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os ingressos registrados em contas contábeis intituladas de descontos ou
bonificações, quando, em verdade, são provenientes de serviços prestados pelo
contribuinte, possuem natureza de receita e devem incidir as contribuições ao
PIS e COFINS não cumulativos. Não merece prosperar a tese de que os valores
referem-se a redutores do custo da mercadoria adquirida.
PIS/COFINS. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITAS.
SOBRAS DE CAIXA. INCLUSÃO. QUEBRAS DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
1 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015,
31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016,
31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 30/04/2017,
31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
Fl. 1833
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
As “quebras de caixa” não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições,
enquanto que as “sobras de caixa” possuem natureza de receita bruta de vendas
e, portanto, sofrem a incidência das contribuições.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. VALOR
DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, o ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS. O ICMS que não compõe a base de cálculo
das contribuições é o destacado nas notas fiscais.
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob
o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A
TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DAS LEIS N° 10.637/2002 E
10.833.2003. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos no
regime da não-cumulatividade, com base no inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é
voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de
serviços.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, sobre o caráter confiscatório da multa de 75% e, por maioria de votos, não
conhecer do recurso, quanto à exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das
contribuições. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Relatora), que dava
provimento para autorizar a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das
contribuições. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar o pedido de realização de
diligência, por prescindível. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento quanto à
reversão das glosas sobre créditos (1) da apropriação das contribuições do PIS e da COFINS
sobre o ICMS-ST incidente na aquisição de mercadorias; (2) de despesas com frete de
mercadorias em operações entre estabelecimentos da recorrente; (3) de despesas com comissões
de cartões de crédito e cupons; (4) de despesas com segurança, vigilância de lojas e coleta de
numerários, e (5) de despesas com gás e diesel para geradores. Acompanharam a Relatora pelas
conclusões, quanto à manutenção das glosas sobre as despesas com gás e diesel para geradores,
os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Juciléia de Souza Lima. Por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso, para (1) reverter as glosas dos créditos relativos à
armazenagem própria e (2) reconhecer a exclusão do ICMS sobre vendas, pelo valor do
destacado nas notas fiscais. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Relatora), que
negava provimento nas matérias. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso quanto à
possibilidade (1) de exclusão dos descontos pactuados das bases de cálculo das contribuições e
Fl. 1834
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
(2) de apropriação de créditos relativos às despesas (a) com IPTU e condomínio e (b) com ar
condicionado e frio alimentar. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina
Coutinho Barbosa (Relatora), que davam provimento nos temas. Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso quanto à possibilidade (1) de exclusão das despesas com quebras de caixa
na apuração das bases de cálculo das contribuições; (2) da apropriação de créditos relativos às
despesas aduaneiras; e (3) créditos relativos à manutenção de balanças e às despesas com ativo
intangível. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Relatora), que dava provimento
nesses itens. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente, Redator ad hoc e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Juciléia de Souza
Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Conforme art. 58, inciso III, do Livro II, do RICARF/2023, o Presidente da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, designou-se redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que a
Relatora originária, a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, não mais integra a Turma de
Julgamento.
O Redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.
Relatório
“Por bem retratar os fatos, reproduz-se o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio
de autos de infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), fls. 69 a 135, da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
fls. 02 a 68, em decorrência de insuficiência de: i) créditos constituído indevidamente
sobre ICMS-ST na aquisição de mercadorias (sem débito de contribuição); ii) crédito
constituído indevidamente sobre “outras despesas” (sem débito de contribuição); iii)
crédito constituído indevidamente sobre despesas com comissões de cartões de crédito e
cupons (sem débito de contribuição); iv) crédito constituído indevidamente sobre
despesas de fretes – transferências de mercadorias entre estabelecimentos (sem débito
de contribuição); v) crédito descontado indevidamente na apuração da contribuição; vi)
não inclusão de receita tributável na base de cálculo do PIS não cumulativo; vii)
exclusão indevida de despesas com “quebra de caixa” na apuração das bases de cálculos
do PIS; viii) insuficiência de declaração e pagamento do PIS; ix) receitas financeiras
sujeitas à tributação do PIS, não incluídas na apuração das bases de cálculo; e, x)
exclusão a maior do “ICMS sobre vendas” na apuração das bases de cálculo do PIS.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Os períodos lançados, os valores de créditos tributários exigidos e os respectivos
enquadramentos legais estão listados/informados nos autos de infração às fls. 02 a 135 e
fundamentados/detalhados no Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) às fls. 136 a 210.
No RAF, a autoridade fiscal — após fazer uma descrição pormenorizada dos
fatos durante a execução do procedimento fiscal (intimações, reintimações,
prorrogações, arquivos e esclarecimentos apresentados, documentos analisados,
preenchimento da EFD, ECD, ECF etc), detalhou as glosas de créditos e os acréscimos
à base de cálculo das contribuições devidas, conforme abaixo sintetizado:
Não inclusão na apuração base de cálculo das Contribuições do PIS e da
Cofins de receitas que por sua natureza compõem o seu faturamento (II.1)
As autoridades fiscais, sob o fundamento de que a legislação do PIS e da Cofins
determina que devem compor as bases de cálculo dessas contribuições todas as receitas
auferidas pela contribuinte, independentemente de sua denominação ou classificação
fiscal, tributaram as receitas informadas nas seguintes contas (bonificações recebidas de
fornecedores/Descontos concedidos decorrentes de acordos comerciais):
Em relação a essas receitas, a fiscalização mencionou procedimentos fiscais
anteriores sobre a mesma matéria, transcrevendo o posicionamento da Receita Federal e
as decisões proferidas pelo Carf nos respectivos processos.
Exclusão indevida na apuração da base de cálculo das Contribuições do PIS
e da Cofins de despesas relativas a quebra de caixa (II.2)
A fiscalização entendeu que, entre 01/2015 a 05/2016, a contribuinte, ao incluir
na base de cálculo das contribuições as “sobras de caixa” e excluir as “quebras de
caixa” violou a “legislação do PIS/Cofins no que se refere a não possibilidade de excluir
as “Quebras de Caixa”.
Neste, as autoridades fiscais também citam procedimentos fiscais anteriores
sobre essa matéria e as respectivas decisões proferidas pelo Carf.
Exclusão a maior na apuração da base de cálculo das Contribuições do PIS
e da Cofins do ICMS sobre Vendas (II.3)
Os auditores fiscais concluíram que a contribuinte excluiu o ICMS das bases de
cálculo do PIS e da Cofins em desacordo com o entendimento exarado na Solução de
Consulta Interna SCI no 13/2018, a qual estabelece que o valor passível de exclusão é o
do ICMS a Recolher.
Entenderam também o Mandado de Segurança no 2007.83.00.000555 -7, que trata
da “exclusão do ICMS da base de cálculo”, não prevê a exclusão da base de cálculo dos
valores que excedem ao ICMS a recolher vinculados às receitas tributadas.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Não inclusão na apuração da base de cálculo das Contribuições do PIS e da
Cofins das receitas financeiras escrituradas na conta “421305 – Receita p
Antecipação Fornecedor”, tributadas às alíquotas de 0,65% (PIS) e 4%
(Cofins), a partir do mês de julho de 2015 (II.4)
Os auditores constataram que a fiscalizada, embora constarem “outras receitas
financeiras” nas suas memórias de cálculos, “deixou de incluir os valores auferidos e
contabilizados na conta “421305 - RECEITA P ANTECIPACAO FORNECEDOR”;
como está determinado na norma”.
Crédito constituído indevidamente sobre o ICMS substituição tributária
(ICMS-ST) pago na aquisição de mercadorias (II.5)
Em relação às compras de mercadorias, a fiscalização constatou que a
impugnante descontou créditos de PIS/Cofins sobre os valores do ICMS Substituição
Tributária (ICMS pago antecipadamente).
Para fundamentar que o ICMS ST não constitui base de cálculo das vendas
efetuadas pelo substituto tributário, citou procedimentos fiscais anteriores e as
respectivas decisões proferidas pelo Carf, diversas soluções de consultas e o Parecer
Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação da Receita Federal no 77, de
1986.
Crédito constituído indevidamente sobre despesas de fretes nas
transferências de mercadorias entre estabelecimentos da empresa (Fretes
não vinculados às operações de vendas) (II.6)
A fiscalização glosou os créditos descontados das contribuições decorrentes de
gastos com fretes para simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, por entender que não há previsão legal.
Esclareceu que o desconto de crédito do PIS/Cofins sobre fretes de mercadorias
deve estar ligado, necessariamente, a uma operação de venda. Para fundamentar tal
entendimento, transcreveu quatro soluções de consultas da RFB e diversas decisões do
CARF sobre o tema.
Crédito constituído indevidamente sobre despesas com comissão de cartões
de credito e cupons, considerado pela empresa como insumos (II.7)
Por entender que os créditos referentes a despesas sobre comissão de cartões de
crédito e cupons não são admitidos pela legislação de regência do PIS e Cofins, a
fiscalização glosou esses créditos.
Neste, as autoridades fiscais também citam procedimentos fiscais anteriores
realizados, bem como as decisões proferidas pelo Carf.
Crédito constituído indevidamente sobre outras despesas (II.8)
Nas planilhas utilizadas pela contribuinte para a apuração dos valores devidos de
PIS e Cofins, itens denominados “DESPESAS” e “Planejamento Tributário”, a
fiscalização observou que a contribuinte apurou indevidamente créditos referentes a: a)
Despesas Aduaneiras com despachante, manuseio de container, armazenagem marítima,
descarregamento, demurrage, frete interno pagos a pessoa jurídica e que compõem o
custo de aquisição de mercadorias importada para fins de revenda (SC Cosit no 247, de
2018 e Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018); b) Imposto Predial e Territorial,
pois a legislação de regência restringe a tomada de créditos apenas sobre os alugueis
(SC Cosit no 647/2017); c) Despesas com gás e diesel para geradores para utilização nos
geradores de energia elétrica da empresa (SC Cosit no 183, de 2017, Instrução
Normativa RFB no 1911, de 2019 e Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018); d)
Fl. 1837
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Despesas com Manutenção de Balanças/Informática: “manutenção das Balanças
utilizadas na área de açougue, padaria, hortifrúti, rotisserie e as integradas ao próprio
PDV (Instrução Normativa RFB no 1911, de 2019 e Parecer Normativo Cosit RFB no 5,
de 2018); e) Despesas de Manutenção de Fotolob: serviços de manutenção nos
equipamentos de fotolab, prestado pelos fabricantes das máquinas FUJI e KODAC
(Instrução Normativa RFB no 1911, de 2019 e Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de
2018); f) Ar condicionado e Frio Alimentar: manutenção de equipamento de frio
(Instrução Normativa RFB no 1911, de 2019 e Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de
2018); g) Armazenagem Própria e Planejamento Tributário: despesas com nos centros
de distribuição (CDs), ligadas a contratação de serviços necessários para a manutenção
dos equipamentos que viabilizam a armazenagem de mercadorias adquiridos de pessoas
jurídicas (não se tratam de despesas com armazenagem de mercadorias na operação de
venda, mas de serviços de limpeza, dedetização etc); h) ICMS ST e ICMS ST créditos
descontados extemporaneamente sobre o ICMS – ST (ausência de previsão legal e
apuração extemporânea); i) Equip. Padaria, Deli, Açougue e Peixaria (constante na
planilha da empresa no item “PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO” dos anos de 2015,
2016 e 2017): créditos não glosados; j) ICMS ST Virada/Desvirada de Estoque PIS e
Cofins (constante da planilha da empresa no item “PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO”
do ano de 2016): os valores creditados de ICMS-ST de forma extemporânea ou não,
também não geram direito a créditos; k) Ativo Intangível: desconto de créditos sobre
despesas com softwares e sistemas utilizados para emissão de notas fiscais, controle de
caixa, movimentação de estoques, gerenciamento de compras, controle de produtos
conforme prazo de validade, dentre outros itens que são classificados como essenciais
na atividade operacional da Empresa (Ausência de previsão legal, e Parecer Normativo
Cosit RFB no 5, de 2018); l) Software – Amortização: desconto de créditos sobre
despesas de amortização de softwares e sistemas utilizados para emissão de notas
fiscais, controle de caixa, movimentação de estoques, gerenciamento de compras,
controle de produtos conforme prazo de validade, dentre outros itens que são
classificados como essenciais na atividade operacional da Empresa (Ausência de
previsão legal, Instrução Normativa RFB no 1911, de 2019, e Parecer Normativo Cosit
RFB no 5, de 2018); m) Despesas com condomínio: desconto de créditos com despesas
de condomínio (SC Cosit no 248/2019); n) Frete Internacional: crédito de PIS e
COFINS sobre frete de mercadorias adquiridas do exterior pagos a empresas
domiciliadas no País e que compõe o custo de aquisição das mercadorias importadas
(créditos não glosados); o) Segurança das lojas: despesas de serviços de segurança e
vigilância nas lojas, CD ́s e Escritórios, para propiciar ambiente seguro para seus
clientes realizarem as suas compras, prevenindo também o furto de mercadorias que
pode trazer sensíveis prejuízo à atividade da Empresa, impossibilidade (Parecer
Normativo Cosit RFB no 5, de 2018); p) Coleta de numerários: despesas com a
contratação de serviço de transporte e guarda de valores, necessária inclusive para
prestação de serviço de correspondente bancário, impossibilidade (Parecer Normativo
Cosit RFB no 5, de 2018)
Discorreu ainda sobre o Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018, bem como
sobre o aproveitamento de créditos do PIS/Cofins para dedução das infrações
constatadas no procedimento fiscal.
A ciência dos autos de infração foi dada à contribuinte em 13/01/2020 (fl. 736) e,
dentro do prazo regulamentar, 11/02/2013 (fl. 743), esta apresentou sua defesa,
conforme a seguir sintetizada.
Após alegar a tempestividade da impugnação e relatar os fatos, a contribuinte
requer a nulidade dos autos de infração sob a alegação de ausência de fundamentação
legal nesses, pois as autoridades fiscais fundamentaram-nos nas Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004, que foram declaradas ilegais pelo RESP no 1.221.170/PR.
No primeiro subtópico do mérito1 , “Considerações preliminares acerca do
mercado varejista e dos descontos recebidos – a formação do preço”, a impugnante
Fl. 1838
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
informa que os descontos negociados com os fornecedores recebem as mais variadas
denominações: “receitas de promoção, eventos promocionais, publicidade, acordo de
não devolução, descontos obtidos – programa pagamento, - recuperação ordenados
repositores, recuperação de custos logísticos, dentre outros, e todos decorrem de uma
referência padrão de Acordo Comercial, e que esses descontos são redutores do custo de
aquisição”.
No subtópico “O conceito constitucional de receita e o posicionamento do
A.STF”, cita o Emenda Constitucional no 202 , de 1998, o RE no 574.706, que trata da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, o parecer elaborado pelo
jurista Humberto Ávila e o conceito de receita dado por Ricardo Mariz. E diz também:
47. A ressalva na legislação sobre a irrelevância da denominação contábil não
significa que o conceito de receita deve ser ampliado para abarcar aquilo que
não é receita. Muito pelo contrário: somente pode ser considerado como receita,
para fins de tributação pelo PIS e pela COFINS, a operação que, de fato, revele
ingresso de riqueza nova que se integra ao patrimônio do contribuinte de
maneira positiva e definitiva.
48. A ressalva do legislador quanto à irrelevância da denominação contábil vem
para esclarecer que o tratamento contábil não prevalecerá sobre a natureza
jurídica. Se, por um equívoco, uma verdadeira receita é escriturada
indevidamente como redução de custo, ela não perde a sua natureza jurídica de
receita pelo simples fato de ter sido registrada indevidamente. Da mesma forma,
se uma redução de custo é registrada equivocadamente como receita, a
incorreta classificação contábil é irrelevante para sua qualificação, na medida
em que não poderá transformar em receita aquilo que receita não é7. É a
contabilidade que reflete o Direito, e não o inverso.
49. A classificação contábil deve corresponder à essência (conteúdo) de sua
natureza econômica, de modo que nos registros contábeis seja respeitada a
primazia da essência sobre a forma, tributando-se apenas o que efetivamente
tiver natureza de receita. Inclusive, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
manifestou-se em diversas oportunidades no sentido de que receita corresponde
aquilo que resulta em aumento do patrimônio líquido de uma empresa.
Cita um trecho do Voto da Min. Rosa Weber no Recurso Extraordinário no
606.107, que diz que o registro contábil feito pelo contribuinte não determina a base de
cálculo dos tributos, e conclui:
52. Assim, o registro contábil dos fatos jurídicos deve observar estrita fidelidade
ao que o Direito para eles prescreve. “E, como praticamente todas as receitas
são derivadas da disciplina jurídica dada aos negócios jurídicos – nominados e
típicos ou não, diretos ou indiretos –, a contabilidade também está adstrita a
enxergá-los com os olhos do direito”11.
53. O conceito de receita é jurídico e é no direito que se deve buscálo. As regras
contábeis devem seguir essa lógica, cuja fonte é o artigo 195, inciso I, alínea
“b”, da Constituição Federal, que caracteriza como hipótese constitucional de
incidência tributária o auferimento de receita pelo contribuinte, sendo que este
só existe quando há efetivo acréscimo patrimonial.
No subtópico seguinte, “Os descontos recebidos não são receitas, pois são
redutores de custo”, defende que os descontos não são receitas, mas “elementos na
formação do preço praticado, redução de custo de aquisição de mercadoria, de modo
que não devem ser computados na base de cálculo do PIS e da COFINS pelo simples
motivo de não integrarem a hipótese de incidência”.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Frisa que “os descontos que a Impugnante recebeu de seus fornecedores não
representam aumento de patrimônio em função de decréscimo do passivo. Sob a
perspectiva da Impugnante, os descontos recebidos em suas compras são elementos da
formação do preço, diminuindo o custo das mercadorias adquiridas e não resultam, de
maneira alguma, no exercício de uma atividade que vai gerar imediata receita dela
decorrente, ao contrário do que interpreta equivocadamente a Receita Federal” e que,
independentemente do resulto contábil, “somente pode ser tributado pelo PIS e pela
COFINS, consoante os limites impostos pela Constituição e respeitados pela legislação
ordinária, a operação que, na substância, revele ingresso de riqueza nova que se
integre definitivamente ao patrimônio do contribuinte”.
Argumenta que a ausência de desembolso financeiro pela compra não representa
aumento de patrimônio líquido, mas redução de custo de aquisição.
Registra que o STF já se pronunciou no sentido de que as receitas são auferidas
em negócios jurídicos decorrentes de venda de mercadorias e serviços, jamais com
relação as compras.
Explica que a receita é sempre da perspectiva do vendedor e o custo é sempre da
perspectiva do comprador e, por esse motivo, que “os descontos previamente
negociados e o valor com desconto, sob o enfoque do adquirente, representa um
decréscimo do valor de aquisição e por consequência, uma redução no valor do ativo
(mercadoria, o elemento patrimonial) que será registrado, estando fora da hipótese de
incidência do PIS e da COFINS”.
Para defender que “os descontos e demais abatimentos, para efeitos contábeis,
devem ser deduzidos de seu custo de aquisição. Portanto, os descontos concedidos nas
compras realizadas pela Impugnante diminuem o valor do custo das mercadorias
adquiridas e não resultam, de maneira alguma, na apuração de receitas”, transcreve o
entendimento de Hugo de Brito Machado e do parecerista Humberto Ávila sobre o
tema, e cita os Pronunciamentos Contábeis nos 16 e 30, do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC).
Diz que o “artigo 110 do CTN dispõe que a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado.
E a obediência aos Pronunciamentos Contábeis é determinada pelas normas de direito
privado, conforme artigo 17715 da Lei no 6.404/76 (“Lei das SAs”). Ou seja, o Direito
Privado (legislação societária) expressamente utilizou-se dos “princípios contábeis” e
das normas expedidas pela CVM para fins de escrituração e demonstrações financeiras
das sociedades”, transcreve parcialmente um parecer de Hugo de Brito Machado, e
apresenta a seguinte conclusão:
76. E assim é como deve ser, a contabilidade é que deve refletir o direito.
Obviamente, erros na classificação contábil não modificam a natureza jurídica
dos institutos. E por isso a importante ressalva da legislação de que a tributação
independentemente da denominação contábil: o registro contábil como receita
não importará em tributação daquilo que não é receita e vice-versa.
77. Como se vê, todo esse contexto vai ao encontro de todos os fundamentos da
Impugnante de que os usuais descontos pactuados no mercado varejista não
representam receita ou acréscimo de patrimônio, mas, sim, redução do custo de
aquisição das mercadorias, e, consequentemente, não integram a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Transcreve diversas decisões judiciais que definem que descontos e bonificações
não são receitas e finaliza:
Fl. 1840
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
81. As situações são análogas, de modo que o racional do A. STF deve ser
aplicado ao caso concreto: redutor de custo não é receita e, por essa razão, não
incide PIS e COFINS.
82. E o A. STF já se debruçou sobre o tema quando do julgamento do
mencionado RE no 574.705, que analisou o conceito de receita para fins de
incidência de PIS e da COFINS, concluindo acertadamente que receita é uma
expressão que agrega definitivamente ao seu patrimônio, representando um
acréscimo patrimonial.
83. O que se verifica das decisões mencionadas é que, ao contrário do que
pretende sustentar a D. Fiscalização, o posicionamento jurisprudencial acerca
da matéria é favorável ao contribuinte no sentido de que os descontos pactuados
entre empresas varejistas e seus fornecedores representam redução do custo da
aquisição de mercadorias, que não se correlacionam com a hipótese de
incidência do PIS e da COFINS, no conceito constitucional e legal reconhecido.
No subtópico “A caracterização do desconto como incondicional
independentemente de destaque em Nota Fiscal”, defende que: i) a natureza do
desconto incondicional é a redução do custo; ii) os requisitos da incondicionalidade se
aplicam somente aos fornecedores, e não aos compradores; iii) os descontos recebidos
são incondicionais e estão compreendidos na previsão das alíneas “a” dos incisos “V”
dos §§ 3o dos artigos 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; iv) a Receita Federal
não pode exigir que o desconto incondicional seja somente aquele informado na nota
fiscal (Instrução Normativa SRF no 51/1978), sob pena de violação ao princípio da
legalidade; v) a “exigência de destaque do desconto em Nota Fiscal representa quebra
de deveres de confidencialidade e quebra de sigilo de informações comerciais,
impactando diretamente a relação comercial da Impugnante com seus fornecedores e a
sistemática varejista de recebimento de desconto, violando a livre iniciativa, sem que
haja expressa determinação legal para tanto”;
Traz à baila o conceito de condição previsto no artigo 121 do Código Civil,
assevera que a fiscalização reconhece que o desconto recebido não depende de evento
futuro e incerto, reproduz parcialmente o parecer do Professor Humberto Ávila, que
contém a conclusão de que o desconto não perde sua natureza de incondicional só
porque deixou de constar da nota fiscal, e uma jurisprudência acerca da matéria.
E conclui: “Portanto, tem-se que, em discussões jurídicas travadas nas mesmas
bases, os Tribunais ratificam os fundamentos aduzidos pela Impugnante no sentido de
que a exigência de destaque em Nota Fiscal representa uma indevida restrição do
conceito de desconto incondicional extraído da legislação cível e, consequentemente,
do alcance do art. 1', §3', inciso V, alínea “a” da Lei n' 10.637/02 e da Lei n'
10.833/03”.
No subtópico “A indevida cobrança do PIS e COFINS sobre as receitas
registradas na conta 400153”, requer a exclusão dos valores registrados na conta
contábil 400153 da base de cálculo do PIS e da Cofins dos autos de infração, sob o
argumento de que estes já foram tributados.
No tópico “Exclusão Indevida De Despesas com Quebras de Caixa na Apuração
das Bases de Cálculo da Contribuição ao PIS e a Cofins – Item II.2 do TVF”, relata que
está sendo acusada de ter excluído da apuração da contribuição para o PIS e da
COFINS, no período de janeiro de 2015 a maio de 2016, o resultado da conta contábil
441018 (Quebra de Caixa).
Afirma que houve equívoco da fiscalização em não analisar a conta 441018
(Quebra de Caixa) conjuntamente com a conta 430325 (sobra de caixa) e explica:
Fl. 1841
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
104. Como se sabe, a Impugnante é uma rede de supermercados, que
desempenha as atividades típicas inerentes a esse modelo de negócio. Em razão
da peculiaridade de sua atividade, há situações em que, por exemplo, é pago ao
cliente um troco menor que o devido. Referida diferença no pagamento do troco
é contabilizada na conta 430325 – Sobra de Caixa.
105. Em situações contrárias, em que a Impugnante efetua o pagamento, a título
de troco, de valores maiores do que o efetivamente devido, estes são
contabilizados em conjunto com os valores relativos às perdas, roubos e
desfalques em seu estoque, na conta 441018 – Quebra de Caixa.
Para explicar que as quebras de caixa anulam os efeitos das sobras de caixa,
junta à impugnação o “Doc. 14”, que contém os lançamentos efetuados nas contas
441018 e 430325.
Transcreve parcialmente a ementa de um acórdão do CARF que entendeu que os
“lançamentos realizados em conta contábil como “quebra de caixa” devem ser
analisados em conjunto com os lançamentos à título de “sobras de caixa””.
Por fim, defende que, caso não seja o entendimento acima exposto pelo julgador,
os valores (quebra de caixa) “representam uma redução no valor que foi efetivamente
arcado pelo adquirente dos produtos, bem assim, considerando que não existe qualquer
condição previamente estipulada para implementação dessa redução do preço, fica
óbvio a sua natureza de desconto incondicional, não havendo como ser tributado valor
que sequer foi efetivamente recebido pela Impugnante”.
No tópico seguinte, “Exclusão a maior do ICMS sobre Vendas na Apuração
das Bases de Cálculo do PIS e da Cofins – II.3 do TVF”, a impugnante abre o tópico
afirmando que a fiscalização a “autuou sob argumento de que a empresa, no período de
outubro de 2015 a junho de 2016 e de março de 2017 a dezembro de 2017, teria
excluído valores de ICMS a maior sobre venda na apuração das bases de cálculo da
contribuição ao PIS e a COFINS (ICMS destacado x ICMS pago)”.
Afirma que a fundamentação para glosa de créditos foi a Solução de Consulta
Interna Cosit no 13, de 2018, e que a controvérsia é tão somente o critério que deve ser
considerado para exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições, ou seja: se
é o ICMS destacado na Nota Fiscal ou o ICMS pago.
No subtópico “O Entendimento do A.STF e a Exclusão do ICMS destacado
/incidente na Operação” – após informar que as exclusões efetuadas “estão amparadas
pela decisão proferida no processo judicial no 2007.83.00.000555-7, uma vez que a
decisão não faz nenhuma restrição de que apenas o ICMS recolhido deveria ser
excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e a COFINS” e transcrever
parcialmente os votos dos Ministros do STF Carmen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar
Mendes no RE no 574.706/PR – a contribuinte conclui que “o julgamento do RE no
574.706/PR, ao contrário do que sustenta a D. Fiscalização, firmou o entendimento de
que é o ICMS incidente ou destacado na Nota Fiscal de saída tributada e não o
eventual ICMS pago em moeda pelo contribuinte. Isso porque esse é o valor que se
agrega à receita contabilizada pelos contribuintes e tributada pela contribuição ao PIS
e pela COFINS”.
Alega que o posicionamento da RFB não procede, porque o que se tem a excluir
é o ICMS que integrou as bases do PIS e da Cofins de cada pessoa jurídica, ou seja, o
montante destacado em nota fiscal.
Afirma que as decisões proferidas por diversos Tribunais Regionais Federais
vêm admitindo a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal e, para comprovar tal
entendimento, transcreve as ementas de tais decisões.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
No subtópico da “Inconsistência da Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de
2018”, após sintetizar as atribuições da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda
Nacional, apresenta a seguinte inconsistência Solução de Consulta Interna Cosit (SCI)
no 13, de 2018: “De um lado, a RFB na Solução de Consulta afirma que no julgamento
do RE 574.706 seria claro no sentido de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo
do PIS e da COFINS seria aquele efetivamente recolhido. De outro lado, a PGFN
questiona, por meio de embargos de declaração, qual seria o montante de ICMS que
deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, ao fundamento de que a
decisão do A. STF seria obscura com relação a essa controvérsia”.
Assevera que a RFB “não tem competência para interpretar a decisão do A.
STF, o que é atribuição exclusiva da PGFN, que exerceu sua competência e declarou,
que do ponto de vista da União, não está clara a decisão da Suprema Corte com
relação a exclusão do ICMS destacado x ICMS recolhido” e que o efeito vinculante da
solução de consulta se dá apenas no âmbito da Receita Federal do Brasil, e não vincula
os órgãos julgadores.
Conclui, “o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS deve
ser aquele apurado mensalmente, como uma consequência decorrente do fato do ICMS
ser um imposto não-cumulativo e, portanto, sujeito ao balanço de créditos e débitos”.
Na sequência, fazendo uma analogia com o IPI, sustenta que esse imposto
também não integra a base de cálculo do PIS e da Cofins, não é cumulativo e tem sua
exclusão procedida pelo valor destacado em nota fiscal, portanto, não havendo razão
para se adotar um tratamento na exclusão do IPI e outro distinto para o ICMS.
E essa é “outra razão de ilegitimidade da Solução de Consulta Interna COSIT no
13/2018, pois prevê tratamentos tributários distintos para o ICMS e para o IPI, sendo
que ambos os impostos são apurados sobre uma base não–cumulativa”.
No tópico “Exclusão das Receitas Financeiras na Apuração das Bases de
Cálculo do PIS e da Cofins – Item II.4 do TVF», defende que a exigência de PIS e
Cofins em relação às receitas financeiras é ilegítima pelos seguintes motivos: i) O
Decreto no 8.426/215 é ilegal porque majorou as alíquotas do PIS e da COFINS sobre as
receitas financeiras para os percentuais de 0,65% e 4% por ato do Poder Executivo, em
flagrante violação ao princípio da estrita legalidade em matéria tributária (artigo 5o, II e
XXXIX, 150, I, e 153, §1o, da Constituição Federal e art. 97 do CTN)”; ii) “a
tributação das receitas financeiras em questão se deu também em relação a negócios
jurídicos celebrados anteriormente à edição do Decreto, com repercussão futura, em
clara a violação aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do ato
jurídico perfeito, da irretroatividade e da anterioridade (artigo 5o, XXXVI e artigo 150,
III da Constituição Federal)”; e, iii) “no caso concreto não foi assegurado o direito de
crédito das despesas financeiras em contrapartida à tributação das receitas
financeiras, em afronta ao art. 195, §12, da CF/88 e art. 27, caput e §2o, da Lei no
10.865/04”.
No tópico “Da Legitimidade dos Créditos Apropriados pela Impugnante – Itens
II.5 a II.8 do TVF», a contribuinte contesta cada uma das glosas realizadas pela
autoridade fiscal, conforme a seguir sintetizado:
Créditos Relativos à Apropriação da Contribuição ao PIS e a Cofins sobre o
ICMS-ST Incidente na Aquisição de Mercadorias – Itens II.5 e II.8, ‘H’ e ‘J’ do TVF
Em relação à glosa de créditos de PIS e COFINS incidente sobre o ICMS ST na
aquisição de mercadorias para revenda, a contribuinte entende que o ICMS-ST compõe
o custo da mercadoria para o substituído, de modo a gerar créditos de contribuições nas
suas aquisições.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Diz que os §§1o dos artigos 3o da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03
prescrevem que a apuração dos créditos de PIS e Cofins será determinada mediante a
aplicação da alíquota prevista nos caputs dos artigos 2o das Leis sobre o “valor dos bens
adquiridos para revenda”.
Defende que a “expressão valor do bem adquirido” das leis supracitadas “foi
utilizada na lei justamente para conferir um conceito mais abrangente do que
simplesmente o valor da mercadoria líquido de todos os encargos. Comesta expressão
quis a lei fazer referência a outras rubricas ou encargos que foram agregados à
mercadoria, em termos de valor, e que poderiam ser incluídas na quantificação do
crédito” e, para corroborar com o seu entendimento, cita doutrina3 , o Acórdão no
1202000.944 do CARF, o Resp no 1.428.247/RS4 , as Instruções Normativa SRF nos
247/2002 e 404/2004, o artigo 289 do Decreto no 3.000/1999 e a Solução de Consulta
Disit 01 no 27/2008.
Créditos Relativos às Despesas com Frete de Mercadorias em Operações entre
Estabelecimentos – Item II.6 do TVF
Em relação às despesas com frete de mercadorias entre estabelecimentos, a
contribuinte, no seu extenso arrazoado, defende que a apuração de créditos dessas
operações é legítima, seja porque se trata de frete na operação de venda, ou seja porque
são insumos essenciais e relevantes, nos termos dos incisos II dos artigos 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Para corroborar com o seu entendimento, cita diversas ementas do CARF e o
Resp no 1.221.170/PR.
E, antes de finalizar o item, faz o seguinte pedido alternativo:
249. Por fim, a Impugnante ressalta que conforme mencionado acima, a D.
Fiscalização já deixou expressamente consignado no Auto de Infração que parte
da atividade da Impugnante denota-se como atividade industrial (e.g. açougue,
deli, padaria, peixaria e etc.).
250. Ainda que seja mantido o entendimento da D. Fiscalização acerca da
impossibilidade de apropriação de créditos de insumo por empresa com
atividade comercial, o que se admite apenas por hipótese, fica óbvio que, ao
menos com relação a essa fração, deve ser retificado o lançamento para se
autorizar a manutenção dos créditos da contribuição ao PIS e a COFINS
apropriados pela Impugnante.
Créditos Relativos às Despesas com Comissões de Cartões de Crédito e Cupons
– Item II.7 do TVF
Quanto à glosa de créditos em relação às despesas com comissões de cartões de
créditos, a impugnante, preliminarmente, alega que a fiscalização descumpriu “o seu
dever-poder de exaurir o levantamento fiscal de forma inequívoca, não trouxe qualquer
justificativa jurídica acerca do não enquadramento das despesas com as tarifas pagas
às administradoras ou operadoras de cartões de crédito e/ou débito no conceito de
insumo”
Pontuou que as administradoras de créditos são instituições financeiras e
realizam operações de crédito, desconto, empréstimos e afins, bem como prestam
serviços de gestão e administração da operação de cartões de crédito e débito.
Discorreu sobre a essencialidade e relevância do serviço prestados pelas
administradoras de cartões para a sua atividade econômica (comércio varejista),
reproduziu parcialmente uma ementa do Carf e conclui o item dizendo:
Fl. 1844
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
279. Portanto, por qualquer ângulo pelo qual se analise a questão ora discutida,
à outra conclusão não se pode chegar, senão a de que as tarifas pagas às
administradoras de cartões de crédito e débito e emissão de cupons fiscais são
insumos da atividade da Impugnante e geram, indiscutivelmente, o direito de
crédito da contribuição ao PIS e a COFINS, com base no art. 3o, II, da Lei no
10.637/02 e da Lei no 10.833/03.
280. Por fim, a Impugnante ressalta que conforme mencionado acima, a D.
Fiscalização já deixou expressamente consignado no Auto de Infração que parte
da atividade da Impugnante denota-se como atividade industrial (e.g. açougue,
deli, padaria, peixaria e etc.).
281. Assim, ainda que seja mantido o entendimento da D. Fiscalização acerca
da impossibilidade de apropriação de créditos de insumo por empresa com
atividade comercial, o que se admite apenas por hipótese, fica obvio que, ao
menos com relação a essa fração, deve ser retificado o lançamento para se
autorizar a manutenção dos créditos da contribuição ao PIS e a COFINS
apropriados pela Impugnante.
Créditos Relativos às Despesas Aduaneiras – Item II.8, ‘A’ do TVF
A contribuinte defende que as despesas aduaneiras (despachante, manuseio de
container, armazenagem marítima, descarregamento, demurrage e frete interno pagos à
pessoa jurídica), referentes à aquisição de mercadorias importadas, são essenciais e
relevantes para a sua atividade.
No item “Despesas com Armazenagem e Movimentação de Cargas, Produtos e
Containers (Item II.8 “a” do TVF), defende que é legitima a apuração de créditos da
contribuição para o PIS e da COFINS calculados em relação à armazenagem de
mercadoria, pois essas estão enquadradas como serviços de armazenagem, nos termos
dos incisos IX dos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2002. Para corroborar
com esse entendimento, cita a Solução de Consulta Cosit no 121/2017.
Menciona um julgado do CARF que autorizou o creditamento de serviços
portuários, carregamento e medição de mercadorias, por entender que esses serviços são
inerentes ao serviço de armazenagem.
Discorre sobre o procedimento de importação de mercadorias e sobre a
necessidade do cumprimento de diversas obrigações para efetivação da conferência
aduaneira.
Destaca um trecho do Parecer Normativo no 05/2018 que “determina que os bens
e serviços utilizados por imposição legal permitem a apropriação de créditos sob a
rubrica de insumos” e apresenta as declarações de importações que foram retidas pelo
canal de conferência aduaneira vermelho, motivo pela qual motivaram gastos com
armazenagem e deslocamento de mercadorias.
No item “Despesas com demurrage e com detenção de carga item II.8 “A” do
TVF), entende que as despesas com demurragem compõe o preço do serviço de
transporte, motivo pela qual é passível de creditamento como importação de serviço de
transporte.
Para corroborar com o seu entendimento, citou e transcreveu, parcialmente, a
Solução de Consulta Cosit no 108/2017 e a ementa do Acórdão do CARF no 3402-
004.069, que entendem que a demurrage faz parte do valor do transporte na importação.
No item “Despesas com despachante, manuseio de container, armazenagem
marítima e descarregamento (item II.8, ‘A’ do TVF)”, defende que as “despesas
aduaneiras incorridas pela Impugnante (tais como despachante, manuseio de
Fl. 1845
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
container, armazenagem marítima, descarregamento) consistem em dispêndios
essenciais para sua atividade, sendo incorridas com a finalidade de garantir que as
especificações do contrato de compra e venda dos produtos sejam fielmente
cumpridas”.
Afirma que essas despesas são essências para garantir a qualidade dos produtos
adquiridos e já está pacificado no STJ, em sede de recurso repetitivo, que as despesas
essenciais e relevantes para atividade empresarial são consideradas como insumos,
independentemente de serem ou não consumidos ao longo do processo produtivo, bem
como transcreve, parcialmente um acórdão do CARF, “que reconheceu a possibilidade
de apropriação de crédito sobre tais dispêndios em processo administrativo que outra
empresa do Grupo da Impugnante figura como parte”.
E antes de finalizar o item, faz o seguinte pedido alternativo:
308. Ao fim, a Impugnante ressalta, que conforme mencionado acima, a D.
Fiscalização já deixou expressamente consignado no Auto de Infração que parte
de sua atividade denota-se como atividade industrial (e.g. açougue, deli,
padaria, peixaria e etc.).
309. Ainda que seja mantido o entendimento da D. Fiscalização acerca da
impossibilidade de apropriação de créditos de insumo por empresa com
atividade comercial, o que se admite apenas por hipótese, fica óbvio que, ao
menos com relação a essa fração, deve ser retificado o lançamento para se
autorizar a manutenção dos créditos da contribuição ao PIS e a COFINS
apropriados pela Impugnante.
Créditos Relativos às Despesas com IPTU e Condomínio – Item III.8, ‘B’ e ‘M’
do TVF
Antes de enfrentar o mérito, a requerente esclarece que as despesas com IPTU e
condomínio são todas de suas lojas.
A contribuinte cita doutrina, jurisprudências administrativas e judicial, leis e
cláusulas contratuais para defender, em apertada síntese, que é permitido o desconto de
crédito da contribuição com despesas de IPTU e condomínio, uma vez que essas
despesas integram a remuneração do locador e, por conseguinte, as despesas com
aluguéis de prédios.
Créditos Relativos às Despesas com Gás e Diesel para Gerado[Re]S – Item II.8,
‘C’ do TVF
Em síntese, a contribuinte defende que os dispêndios com gás e diesel para
geradores, por serem essenciais a sua atividade, “representam vultoso custo em sua
atividade, integrando o conceito de insumo inerente ao inciso II do artigo 3o da Lei no
10.833/03, sendo reconhecido o direito ao crédito da contribuição ao PIS e a
COFINS”.
Créditos Relativos à Manutenção de Balanças – Item II.8, ‘D’ do TVF e Créditos
Relativos às Despesas com Ativo Intangível – Item II.8, ‘K’ E ‘L’ do TVF
A impugnante informa que, como é pessoa jurídica de direito privado e se
dedica, preponderante, ao comércio de varejo em geral, incorre em despesas com
manutenção das balanças utilizadas nas áreas de açougue, padaria, deli e etc.
Assevera que é notória a relevância tanto das balanças quanto dos softwares e
demais sistemas de informática no âmbito de todo o comércio varejista.
Cita a Portaria no 236 de 22 de dezembro de 1994, editada pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que prevê a
Fl. 1846
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
obrigatoriedade de inspeção periódica e manutenção das balanças utilizadas na pesagem
dos alimentos a serem comercializados.
Transcreve uma decisão do CARF e outra do CSRF que decidiram que, quando
os dispêndios com software forem essenciais para o desenvolvimento das atividades da
empresa, geram créditos da contribuição ao PIS e a COFINS.
E conclui:
365. Desta feita, é direito da Impugnante, nos termos da legislação de regência
de da própria jurisprudência, creditar-se das despesas incorridas com
manutenção de balanças e softwares e com outros sistemas de informática, bem
como com os encargos para a manutenção desses bens, vez que tais despesas
estão intrinsecamente ligadas à consecução da atividade-fim da Impugnante,
principalmente quando se considera o contexto atual, de importância e
crescimento da indústria da informática no comércio como um todo 366. Assim,
por essa razão e estando cabalmente comprovada a essencialidade dessas
despesas, referida glosa não merece prosperar, devendo o presente Auto de
Infração ser integralmente cancelado para os débitos tributários aqui tratados.
E antes de finalizar o item, faz o seguinte pedido alternativo:
367. Por fim, a Impugnante ressalta que parte da sua atividade, como
mencionado pela própria D. Fiscalização, denota-se como atividade industrial
(e.g. açougue, deli, padaria, peixaria e etc.), de modo que, ainda que seja
mantido o entendimento da D. Fiscalização acerca da impossibilidade de
apropriação de créditos relacionadas às despesas acima, o que se admite
apenas por hipótese, fica óbvio que, ao menos com relação a essa fração, deve
ser retificado o lançamento para se autorizar a manutenção dos créditos da
contribuição ao PIS e a COFINS apropriados pela Impugnante.
Créditos Relativos à Manutenção de Fotolab – Item II.8. “E” do TVF
A requerente defende que as despesas com insumos na sua atividade de
revelação fotográfica são essenciais e relevantes para a prestação desse serviço e geram
direito a créditos de contribuições.
Créditos Relativos às Despesas com Ar Condicionado e Frio Alimentar – Item II.8 ‘F’
do TVF
A contribuinte defende a essencialidade das despesas incorridas com a
manutenção dos ares-condicionados e refrigeração de alimentos.
Para defender que “É certo que os serviços de manutenção dos equipamentos
frios, além de manterem a qualidade dos produtos a serem comercializados, permitem o
cumprimento da obrigação legal de refrigeração de alimentos por parte da
Impugnante. É infundado, portanto, qualquer argumento da D. Fiscalização no sentido
de afastar o direito da Impugnante de creditar-se das despesas com os serviços de
manutenção de equipamentos frios, vez que (i) tais serviços estão intrinsecamente
ligadas à consecução da atividade-fim da Impugnante e (ii) são executados no bojo de
operações industriais da Impugnante (açougue, padaria, peixaria, deli e etc.)”, cita a
Portaria Adagro no 58, de 2007, o art. 1o da Lei no 13.589, de 2018, a Resolução da
Anvisa no 9, de 2003, e o estudo do pneumologista da USP, Alexandre Kaeassaki, e a
Resolução CISA-MA no 10, de 1984.
Transcreve um acórdão do CARF que decidiu que “gera direito a crédito das
contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em manutenção
de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais não se referir a bens ou serviços que adicionem vida
Fl. 1847
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
útil superior a um ano às máquinas ou aos equipamentos em que aplicados, hipótese em
que o crédito deverá ser apurado a partir dos encargos de depreciação ou amortização”,
para, ao final, apresentar a seguinte conclusão:
400. Portanto, da análise da recente jurisprudência do CARF, está evidenciado
que os dispêndios com manutenção máquinas e equipamentos necessários para
o processo produtivo, geram direito à apropriação de créditos da contribuição
ao PIS e a COFINS a título de insumos, e claramente não poderiam ter sido
sumariamente desconsiderados pela D. Fiscalização como ocorreu no caso
concreto.
401. Dessa forma, devem os valores relativos aos créditos da contribuição ao
PIS e a COFINS decorrentes dos serviços de manutenção equipamentos frios
serem expurgados do presente lançamento tributário, por ser esse entendimento
aquele que predomina no âmbito do CARF.
Créditos Relativos à Armazenagem Própria – Item II.8. ‘G’ do TVF
Neste, a impugnante transcreve o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2002 e o
interpreta assim: “a legislação tributária permite a tomada de crédito pela Impugnante
referente aos dispêndios com armazenagem de mercadoria. Nota-se que inexiste
qualquer restrição de que seriam passíveis de créditos apenas os pagamentos efetuados
a terceiros no serviço de armazenagem de mercadorias”.
E para corroborar com esse entendimento, bem como que há direito ao crédito
em relação as despesas necessárias para realização da atividade de armazenamento
(limpeza, manutenção, vigilância e segurança), traz à baila decisões administrativas e
judiciais.
Por fim, faz o seguinte pedido alternativo:
(...) a Impugnante ressalta que conforme mencionado acima, a D. Fiscalização
já deixou expressamente consignado no Auto de Infração que parte da atividade
da Impugnante denota-se como atividade industrial (e.g. açougue, deli, padaria,
peixaria e etc.).
419. Logo, ainda que seja mantido o entendimento da D. Fiscalização acerca da
impossibilidade de apropriação de créditos de insumo por empresa com
atividade comercial, o que se admite apenas por hipótese, fica óbvio que, ao
menos com relação a essa fração, deve ser retificado o lançamento para se
autorizar a manutenção dos créditos da contribuição ao PIS e a COFINS
apropriados pela Impugnante.
Créditos Relativos às Despesas com Segurança, Vigilância de Lojas e Coleta de
Numerários – Item II.8 ‘O’ e ‘P’ do TVF
Em relação à glosa dos créditos referentes às despesas com segurança, vigilância,
e coleta de numerários, a impugnante defende que essas despesas são essenciais e
indispensáveis para a sua atividade empresarial, motivo pelo qual não haveria base legal
para se manter a glosa.
E, por fim, formula o seguinte pedido alternativo:
429. Por fim, a Impugnante ressalta que conforme mencionado acima, a D.
Fiscalização já deixou expressamente consignado no Auto de Infração que parte
da atividade da Impugnante denota-se como atividade industrial (e.g. açougue,
deli, padaria, peixaria e etc.).
430. Ainda que seja mantido o entendimento da D. Fiscalização acerca da
impossibilidade de apropriação de créditos de insumo por empresa com
Fl. 1848
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
atividade comercial, o que se admite apenas por hipótese, fica óbvio que, ao
menos com relação a essa fração, deve ser retificado o lançamento para se
autorizar a manutenção dos créditos da contribuição ao PIS e a COFINS
apropriados pela Impugnante.
No tópico “Insuficiência da Declaração e Pagamento da Contribuição ao PIS
e a Cofins – Item II.9 do TVF”, a contribuinte esclarece que a diferença entre o valor
declarado na DCTF e informado na EFD – Contribuições “referem-se à um erro
sistêmico ocorrido em sua EFD-Contribuições, que resultou em uma discrepância
destas informações com as constantes em sua DCTF” e pela desconsideração pela
fiscalização da PER/Dcomp no 14861.78971.251019.1.7.03-1813.
No penúltimo tópico da impugnação antes do pedido, “O Excesso na
Quantificação do Crédito Tributário”, item “o caráter confiscatório da multa de 75%”,
a contribuinte defende que as multas não podem ser aplicadas de modo indiscriminado e
em um valor próximo àquele devido a título de tributo, devendo ser proporcional,
adequada e necessária para não caracterizar confisco.
No último tópico, “Da Necessidade de Observação do Código de Processo
Civil”, a requerente defende que a posição adotada pela fiscalização não há como se
sustentar, uma vez que “o CPC possui, como um dos seus pilares, a uniformização das
decisões, de modo que a jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial, deve ser
coerente e estável”, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil (CPC).
Cita ainda o § 3o do art. 85 do CPC, que trata do cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais e assevera:
455. Ante ao elevado montante aqui discutido (R$ 112.585.248,57), se o
cancelamento integral da autuação fiscal ocorrer apenas na esfera judicial, a
Administração Pública poderá incorrer em avultados e desnecessários gastos,
haja vista o elevado proveito econômico que uma potencial ação judicial poderá
representar.
456. Assim, verifica-se que a multa no importe de 75% aplicado à Impugnante
não pode ser mantida, sob pena de violação ao mencionado artigo 5o, caput, da
Constituição Federal, bem assim o papel fulcral do processo administrativo
tributário como um mecanismo de revisão e depuração de todas as autuações
fiscais, que objetivam racionalizar e potencializar a arrecadação tributária.
Por fim, no pedido, requer:
457. Diante de tudo o quanto aqui exposto, é a presente para requerer que esta
D. Delegacia de Julgamento determine o integral cancelamento do Auto de
Infração ora impugnação em razão da ausência de fundamentação legal, nos
termos do item III dessa defesa.
458. Caso não seja este o entendimento desta D. Delegacia de Julgamento, no
mérito, a Impugnante requer o cancelamento integral do Auto de Infração, pelos
fundamentos expostos no item IV e V dessa Impugnação Administrativa. Na
remota hipótese de não serem atendidos os pedidos acima, a Impugnante requer
o reconhecimento do excesso de constituição do crédito tributário, com o
cancelamento da autuação fiscal ou a sua redução, conforme demonstrado no
item V da presente Impugnação Administrativa.
460. Por fim, a Impugnante protesta pela posterior juntada de quaisquer
documentos que se façam necessários e pela produção de todas as provas em
direito admitidas.
É o relatório.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Ato contínuo, a 4a Turma da DRJ de Ribeirão Preto decidiu julgar procedente, em
parte, a impugnação da contribuinte, ora recorrente, restando a decisão assim ementada – glosas
mantidas em destaque:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2015, I8/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015,
30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015,
31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016,
31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017,
31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017,
31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NÃO DESTACADOS NAS NOTAS FISCAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os descontos obtidos em razão de acordos comerciais e não destacados nas notas fiscais
consistem em receitas tributáveis pelas contribuições não cumulativas, independente da
forma adotada de seu recebimento e classificação contábil.
SOBRAS DE CAIXA. RECEITAS. TRIBUTADAS.
As "sobras de caixa" são receitas e incluem-se na base de cálculo das contribuições pelo
seu valor total, sem deduções relativas a eventuais "quebras de caixa".
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO.
No cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado que versem sobre a
exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, o montante a ser excluído da base de
cálculo da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher, nos termos expresso pela
Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018 e na Instrução Normativa RFB no 1911,
de 2019, ambas com efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições em relação
ao valor do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST), nos termos expresso pela
Solução de Consulta Interna COSIT no 99.041, de 2017.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
Os fretes com o transporte entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não
geram direito a crédito, nos termos do inciso V do §2o do art. 172 da Instrução
Normativa no 1911, de 2019.
TAXAS DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras de
cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos das contribuições
não cumulativas.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviços portuários não permitem a apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, por falta de previsão legal.
CRÉDITO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. IMPOSSIBILIDADE
Taxas de condomínio e IPTU não se confundem com aluguéis, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica desses
itens para conceder desconto de crédito fundado nesses valores.
CRÉDITOS. DESPESAS COM GÁS E DIESEL PARA GERADORES. ATIVIDADE
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com gás e diesel para geradores não geram direito a crédito nas empresas
comerciais, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018.
CRÉDITOS. DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ARMAZENAGEM.
IMPOSSIBILIDADE
Os valores pagos por serviços de manutenção de ares-condicionados e de equipamentos,
serviços de limpeza, de vigilância, de dedetização e com remoção de entulhos não
podem ser consideradas como integrantes da "armazenagem", por falta de previsão
legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015,
30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015,
31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016,
31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017,
31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017,
31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NÃO DESTACADOS NAS NOTAS FISCAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os descontos obtidos em razão de acordos comerciais e não destacados nas notas fiscais
consistem em receitas tributáveis pelas contribuições não cumulativas, independente da
forma adotada de seu recebimento e classificação contábil.
SOBRAS DE CAIXA. RECEITAS. TRIBUTADAS
As "sobras de caixa" são receitas e incluem-se na base de cálculo das contribuições pelo
seu valor total, sem deduções relativas a eventuais "quebras de caixa".
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO.
No cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado que versem sobre a
exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, o montante a ser excluído da base de
cálculo da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher, nos termos expresso pela
Solução de Consulta Interna COSIT no 13/2018 e na Instrução Normativa RFB no 1911,
de 2019, ambas com efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições em relação
ao valor do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST), nos termos expresso pela
Solução de Consulta Interna COSIT no 99.041, de 2017.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018.
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
Os fretes com o transporte entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não
geram direito a crédito, nos termos do inciso V do §2o do art. 172 da Instrução
Normativa no 1911, de 2019.
TAXAS DE ADMINISTRADORA DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras de
cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos das contribuições
não cumulativas.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviços portuários não permitem a apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, por falta de previsão legal.
CRÉDITO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. IMPOSSIBILIDADE
Taxas de condomínio e IPTU não se confundem com aluguéis, inexistindo a
possibilidade de interpretação extensiva que permita alterar a natureza jurídica desses
itens para conceder desconto de crédito fundado nesses valores.
CRÉDITOS. DESPESAS COM GÁS E DIESEL PARA GERADORES. ATIVIDADE
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com gás e diesel para geradores não geram direito a crédito nas empresas
comerciais, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018.
CRÉDITOS. DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ARMAZENAGEM.
IMPOSSIBILIDADE
Os valores pagos por serviços de manutenção de ares-condicionados e de equipamentos,
serviços de limpeza, de vigilância, de detetização e com remoção de entulhos não
podem ser consideradas como integrantes da "armazenagem", por falta de previsão
legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015,
30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015,
31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016,
31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017,
31/03/2017, 30/04/2017, 31/05/2017, 30/06/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017,
31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
Fl. 1852
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade e legalidade de norma tributária.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Descabe sustentar nulidade do lançamento ou do despacho decisório que respeitou os
requisitos legais para sua constituição e proporcionou amplo direito de defesa
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONTRIBUINTE
Cabe à contribuinte demonstrar e comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária. A apresentação de provas deve ser
feita na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo em outro
momento processual, exceto nos casos previstos pelo no art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA
Identificado o erro material da fiscalização, revisam-se os autos de infração.
MULTA. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação
em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário cujas razões serão esmiuçadas
ao longo do voto.
É o relatório.”
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc e nos termos do parágrafo 13 do inciso III do art. 58 do
RICARF, relato a minuta de voto apresentada pela Conselheira Relatora Sabrina Coutinho
Barbosa, nos seguintes termos:
“Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
1.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
A peça recursal é tempestiva, e atender aos demais requisitos necessários para o
seu processamento, devendo, pois, ser conhecida.
2.
SINOPSE FÁTICA.
Em linhas gerais, a discussão circunda a exigência das contribuições do PIS e da
COFINS no regime não cumulativo, para o período de 01/2015 a 12/2017, tendo a Autoridade
Fiscal constatado após verificação contábil-fiscal:
1. Não inclusão na apuração base de cálculo das Contribuições do PIS e da Cofins de
receitas que por sua natureza compõem o seu faturamento;
2. Exclusão indevida na apuração da base de cálculo das Contribuições do PIS e da
Cofins de despesas relativas a quebra de caixa;
3. Exclusão a maior na apuração da base de cálculo das Contribuições do PIS e da
Cofins do ICMS sobre Vendas;
4. Não inclusão na apuração da base de cálculo das Contribuições do PIS e da Cofins
das receitas financeiras escrituradas na conta “421305 – Receita p Antecipação
Fornecedor”, tributadas às alíquotas de 0,65% (PIS) e 4% (Cofins), a partir do mês de
julho de 2015;
5. Crédito constituído indevidamente sobre o ICMS substituição tributária (ICMS-ST)
pago na aquisição de mercadorias;
6. Crédito constituído indevidamente sobre despesas de fretes nas transferências de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa (Fretes não vinculados às operações de
vendas);
7. Crédito constituído indevidamente sobre despesas com comissão de cartões de credito
e cupons, considerado pela empresa como insumos;
8. Crédito constituído indevidamente sobre outras despesas;
9. Declaração em DCTF e pagamento a menor das Contribuições do PIS e da Cofins do
período de apuração de 05/2015.
22. Em decorrência das infrações acima mencionadas, esta fiscalização elaborou a
recomposição dos saldos de créditos dos períodos de apuração, com o aproveitamento
de ofício de créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins de períodos anteriores,
para dedução das infrações de base de cálculo; por consequência, apurando a infração
de desconto indevido de créditos no período (Essa apuração está retratada no item IV
desse Relatório).
A recorrente já sofreu outras autuações sobre as mesmas matérias ora analisada,
como pontuado no TVF:
29. Essa matéria foi objeto de análise em fiscalizações referentes a períodos anteriores,
que resultou na lavratura de Autos de Infração contra a Fiscalizada, formalizados por
meio dos seguintes processos administrativos:
Fl. 1854
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
No acórdão recorrido restou decidido pela rejeição do pedido de nulidade do Auto
de Infração, seja pela validade dos atos normativos que versam sobre o conceito de insumos (IN
RFB no 247/02 e 404/04), seja pela inocorrência de uma das hipóteses do art. 59 do Decreto no
70.235/72.
Em relação às parcelas glosadas, a manutenção se deu por falta de previsão legal
para a exclusão/dedução da base de cálculo do PIS e COFINS, e/ou não enquadramento dos bens
e serviços tomados pela Recorrente ao conceito de insumos. Como ainda, dada à inexistência de
provas capazes de confirmar o direito creditório pela Recorrente.
No entanto, a Recorrente apresenta defesa refutando os fundamentos do juízo a
quo acerca: 1) da inclusão na base de cálculo do PIS e COFINS lançamentos contábil realizada
em contas de receitas, referentes a descontos concedidos por fornecedores; 2) da inclusão na base
de cálculo do PIS e COFINS valores lançada na conta de ‘sobras de caixa’; 3) da inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições; 4) glosa de créditos das contribuições apuradas
sobre ICMS-ST; 5) glosa de crédito das contribuições apurados sobre despesas com a atividade
comercial, frete entre estabelecimentos, taxa de cartões, serviços portuários, condomínio e IPTU,
e gás e diesel para geradores; 6) inconstitucionalidade da multa.
Portanto, cinge a controvérsia sobre os conceitos de receita e parceladas
dedutíveis das contribuições e de insumos para fins de creditamento à luz do RESP no
1.221.170/PR (julgado sob o regime de recursos repetitivos), consolidado na esfera
Administrativa por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
3. PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DA
NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA
RECORRENTE.
Dos fatos, constata-se claramente que a fiscalização adota as IN SRF nos 247/02 e
404/04 como premissas na análise dos créditos de Pis e Cofins, e correspondente lançamento.
Dentre as atividades desempenhadas pela recorrente, tem-se o comércio de
mercadoria no varejo e atacado de diversas mercadorias bem como, a prestação de serviços,
reproduz-se:
Fl. 1855
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Nos autos a recorrente trouxe Parecer Técnico, no qual consta:
1.1 A Consulente atua na atividade de importação, exportação, industrialização e
comercialização, no atacado e no varejo, de produtos em geral. No exercício desta
atividade, sujeita-se ao recolhimento de Contribuição ao Programa de Integração Social
- Contribuição ao PIS e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS sobre a sua receita, de acordo com as Leis no. 10.637/02 e n°. 10.833/03.”
1.3 Para o desempenho de suas atividades, a Consulente firma com seus fornecedores
acordos comerciais típicos do mercado varejista, cujos objetos preveem descontos
ou bonificações concedidas na compra de mercadorias. Referidos descontos
decorrem, em regra, da logística de centralização da distribuição dos produtos nas lojas
da Consulente, de ações de marketing e publicidade dos produtos vendidos, das
promoções de aniversário e inauguração de lojas, de quebras, devoluções e avarias das
Fl. 1856
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
mercadorias em loja, e de fidelização, vinculado ao crescimento dos pedidos e vendas
das mercadorias adquiridas pela Consulente.
Em confronto com os itens glosados pela fiscalização, entendo que o processo não
está maduro para julgamento, isso porque a segregação das atividades comercial e de prestação
de serviços é essencial para a que se possam certificar quais deles se enquadram no conceito de
insumos firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1.221.170/PR (julgado na
sistemática dos repetitivos), e consolidado pela Receita Federal no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem intime a recorrente para que, dentro de 30 (trinta) dias:
(i) Entregue relatório/planilha segregando as atividades comerciais e de prestação
de serviços desenvolvidas;
(ii) Dentre os itens glosados pela fiscalização em relação a atividade de prestação
de serviços, informe os insumos necessários e a sua aplicação;
(iii) Apresente documentos e outros esclarecimentos, se requeridos pela
fiscalização.
Ao depois, com amparo no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, seja
elaborado pela fiscalização relatório fiscal conclusivo, e que dele, dê-se ciência a recorrente.
Após, retorne os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Se vencida na proposta de diligência, passo a examinar o mérito recursal.
4. PRELIMINARES.
4.1. NULIDADES DA DECISÃO RECORRIDA POR ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO E
DO LANÇAMENTO.
Com fins de ver declarada a nulidade do acórdão recorrido, a recorrente pauta-se
na omissão e/ou ausência de fundamentação pelo juízo a quo acerca dos fatos e tese da defesa
em relação (a) ao item II.8.A do TVF – despesas aduaneiras com armazenagem e demurrage; (b)
ao item II.9 – insuficiência de declaração e pagamento; (c) aos itens II.8.B e M do TVF –
despesas com condomínio e IPTU; (d) ao erro no critério de cálculo adotado pela Autoridade
Fiscal decorrente das glosas efetuadas; (e) erro na aplicação do conceito de insumos do RESP
no 1.221.170/PR; e (f) a inaplicabilidade do conceito extraído das IN no 247/02 e 404/04 pela
Autoridade Fiscal.
Alega ainda inovação pela DRJ quanto aos fundamentos para conservação da
glosa sobre as despesas com armazenagem.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Em simples confronto dos argumentos com as razões de decidir da DRJ, não
merece prosperar a narrativa de nulidade da recorrente, eis que demonstra mera irresignação.
Embora tenha a recorrente apontado às supostas carências de motivação e
desarmonia do decisum com o entendimento do Judiciário, com a devida venia, não detectei
qualquer mácula no acórdão recorrido a ensejar nulidade (art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72).
Isso porque além de a decisão preencher os requisitos necessários de validade a
teor do art. 312 do Decreto no 70.235/72, e inciso VII, do art. 2o3 e incisos I e V, e § 1o do art.
504, ambos da Lei no 9.784/99, cabe lembrar que o Julgador não está obrigado a enfrentar todos
os argumentos trazidos pela defesa, quando parte já é capaz de convencê-lo, bastando enfrentar
aqueles aptos a confirmar o resultado (princípio do livre convencimento motivado).
Igualmente, no que diz respeito à conversão do julgamento em diligência, que se
dará nos casos eleitos pelo Julgador como indispensáveis (art. 18 do Decreto no 70.235/725).
Tampouco observo omissão sob suposta falta de exame de documentos e direito
(itens (a) e (b)), visto que proferida a decisão com base nos elementos dos autos. Se a
fiscalização desde o lançamento apontou ausência de provas pela recorrente, corroborado pela
DRJ, cabia a ela produzir nesta oportunidade, o que não ocorreu.
Portanto, rejeito a preliminar trazida.
4.2. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR ERRO NO CRITÉRIO DE
CÁLCULO.
Argumenta a Recorrente:
2 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
3 Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
4 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
[omissis]
V - decidam recursos administrativos;
[omissis]
§ 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
47. Importante pontuar que referida constatação é confirmada pela própria D.
Fiscalização em seu TVF. Veja-se:
140. Nossas análises são no sentido de que, à exceção dos créditos em relação as
rubricas: Equip. Padaria, Deli, Açougue e Peixaria e Frete Internacional, para todas as
demais, inexistem permissivos legais que autorizem a constituição desses créditos
efetuados pela empresa.
48. Ocorre que, a D. Fiscalização, em patente precariedade, decidiu por desconsiderar
completamente o modelo de negócio realizado pela Recorrente, de modo enquadrá-la
como uma mera empresa comercial. Entretanto, ao assim proceder (conforme
mencionado no item acima), a D. Autoridade Fiscal entendeu por glosar quase que a
totalidade dos créditos apropriados pela Recorrente sobre rubrica de insumo, sob o
argumento de que uma empresa comercial, pretensamente, não poderia apropriar
créditos sobre tais despesas.
Também sem razão, porque a fiscalização diz claramente que as rubricas Equip.
Padaria, Deli, Açougue e Peixaria e Frete Internacional estão acobertadas por hipóteses legais de
creditamento ao PIS e COFINS, ao afirmar: “140. Nossas análises são no sentido de que, à
exceção dos créditos em relação às rubricas: Equip. Padaria, Deli, Açougue e Peixaria e Frete
Internacional, para todas as demais, inexistem permissivos legais que autorizem a constituição
desses créditos efetuados pela empresa”.
Portanto, assim como no tópico anterior, não encontro máculas no decisum
recorrido.
5. DAS PARCELAS EXIGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO (RECEITA). DESCONTOS
INCONDICIONAIS (II.1 TVF).
Extrai-se do TVF que a empresa registra em sua contabilidade como “descontos”
e “bonificações”, as contraprestações exercidas em favor de seus fornecedores, por imposição
contratual e, por essa razão, não seriam descontos incondicionados.
No entanto, a recorrente defende que os valores são “reembolso de despesas” dos
fornecedores, ou seja, descontos incondicionados que, por sua vez, não integram a base de
cálculo das contribuições sociais.
Pois bem, incontroversos dois pontos, o primeiro que as contribuições sociais
incidirão sobre receita ou faturamento e, segundo, que os descontos incondicionais não integram
a base de cálculo do PIS e da COFINS (alínea a, inciso V, § 3o do art. 1o), porquanto ajusta o
custo de aquisição da mercadoria, ou seja, reduz preço. Enquanto que nos descontos
condicionados têm-se receita com a recuperação de despesa na venda.
Os descontos incondicionais destacados em nota fiscais de venda ou de serviços
se referem a parcelas redutoras do preço de vendas, e independem de evento futuro. No caso em
tela, os descontos defendidos pela recorrente dizem respeito, em resumo, as ações de publicidade
dos produtos comercializados por ela e, segundo o recente posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, a modalidade se mostra redutor de custos já que condicionados a contraprestação.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
No Resp no 1.836.082/SE, julgado em 11/04/2023, a Min. Relatora Dra. Regina
Helena Costa defendeu que os descontos condicionados concedidos pelo fornecedor ao varejista,
não configura a hipótese de incidência das contribuições. Segundo a Ministra Relatora, os
descontos ou bonificação, mesmo que condicionados, não possuem correlação com o conceito de
receita, eis que mero redutor de custos para o varejista.
Colaciono excerto do voto:
Nesse contexto, a Corte a qua adotou entendimento segundo o qual a redução de
preço ofertada pelos fornecedores era condicional e, por isso, a quantia objeto de decote
não poderia ser deduzida da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo comprador, com amparo nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003.
Tal exegese, no entanto, parte de premissa equivocada, porquanto a
incondicionalidade dos descontos a ser considerada para reduzir o alcance da receita
tributável somente pode ser aferida sob a ótica do contribuinte que figura na posição de
vendedor.
Com efeito, enquanto o fornecedor obtém receita mediante contratos de compra e
venda de mercadorias, o varejista incorre em despesas para desempenho de sua
atividade empresarial. Assim, somente sob o ponto de vista do alienante os descontos
implicam redução da receita decorrente da transação, hipótese na qual, caso
condicionais, poderão ser incluídos na base de cálculo das contribuições sociais em
exame.
No entanto, sob a perspectiva da aquisição dos produtos pelo revendedor, a
bonificação percebida atenua o montante a ser desembolsado a título de custo da
operação. Trata-se, portanto, de redução do valor da compra dos bens a serem
posteriormente comercializados, cuja análise não guarda correlação com o conceito de
receita como ingresso financeiro positivo ao patrimônio do varejista. Nesse caso, a
obtenção de receita somente ocorrerá quando da revenda ao consumidor, ocasião na
qual terão relevância apenas eventuais abatimentos outorgados ao cliente final e não
aqueles usufruídos em operações anteriores.
Dessa forma, a distinção entre a natureza dos descontos concedidos deve ser
averiguada pelo Fisco na relação jurídica tributária entre a União e o contratante que
aufere receita, sendo desinfluente a análise da incidência das mencionadas contribuições
sob o prisma do contribuinte, o qual, na consecução do negócio jurídico, incorre em
despesas.
Dessarte, os arts. 4o da Lei n. 10.637/2002 e 5o da Lei n. 10.833/2003 arrolam as
pessoas jurídicas que auferem receita como contribuintes dos tributos em exame, pois
protagonizam a situação fática descrita na hipótese de incidência. Por esse motivo, não
há como transpor, sem previsão legal, a sujeição passiva para um terceiro em relação ao
fato jurídico tributário, mesmo quando interveniente na relação comercial na qual houve
percepção de receita, porquanto a qualidade de responsável exige previsão legal
expressa, na forma do art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN.
(...)
Por oportuno, vale frisar que a tese ora estampada não inviabiliza a
apreciação do alcance dos descontos pela contribuição ao PIS e pela COFINS. Ao
Fisco permite-se efetuar investigação dessa natureza, desde que direcione a
fiscalização ao sujeito passivo encarregado da concessão dos abatimentos. No
entanto, não há como alterar a lógica aplicável à relação jurídica discutida para
transformar as despesas incorridas pelo varejista em receitas.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
O Emin. Ministro Dr. Gurgel de Faria após vistas do processo, ratifica o
entendimento da Emin. Relatora, e afirma:
Sob o ponto do varejista, na relação comercial havida com seus fornecedores, os
descontos condicionados e bonificações não configuram receita, mas despesa decorrente
da aquisição de produtos, ainda que presentes tais benefícios.
Em vista disso, mudo o meu posicionamento em relação aos descontos
condicionados e bonificações concedidas pelo fornecedor ao varejista (supermercado), e afasto a
exigência fiscal.
6. GLOSAS EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO.
6.1. O CONCEITO DE INSUMOS PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E
COFINS.
Conforme dito anteriormente, o tema foi analisado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, posteriormente objeto do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Restou assentado que a essencialidade e/ou relevância dos insumos serão
apreciadas pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade desempenhada pelo
contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é imprescindível, é preciso
demonstrar como é consumido (etapas e nuances na cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas em relação ao conceito de
insumos para fins de aplicabilidade do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, o teste da
subtração e a prova.
Os bens e serviços glosados pela Autoridade Fiscal foram: (i) atividade comercial;
(ii) frete entre estabelecimentos de produtos acabados; (iii) taxas de administradora de cartões;
(iv) serviços portuários/despesas aduaneiras; (v) despesas de condomínio e IPTU; (vi) despesas
com gás e diesel para geradores; (vii) despesas administrativas com armazenagem; (viii)
Créditos Relativos à Manutenção de Balanças e Créditos Relativos às Despesas com Ativo
Intangível; (ix) Créditos Relativos às Despesas com Ar Condicionado e Frio Alimentar; e, (x)
Créditos Relativos às Despesas com Segurança, Vigilância de Lojas e Coleta de Numerários.
Passo a examinar as glosas.
6.2. EXCLUSÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM QUEBRAS DE CAIXA NA
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E A COFINS
(II. 2 DO TVF).
Fl. 1861
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
A DRJ manteve a exigência das receitas de quebra de queixa, dada à falta de
previsão legal para exclusão de tais receitas da base de cálculo do PIS e COFINS.
De outro lado, a Recorrente sustenta que a quebra de caixa não acarreta em
aumento de patrimônio, e que teria a Fiscalização incorrida em erro ao examinar em conjunto as
conta de quebra de caixa (conta 441018) e sobra de caixa (contábil 430325).
por economia processual e com intuito de conservar a estabilidade da decisão, que
adoto o voto do ex-Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior proferido por meio do
Acórdão 3301-007.009, sobre mesma matéria e para esta recorrente:
No relatório fiscal a autoridade administrativa afirmou que em oportunidade
anterior, a empresa alegou que essa conta deveria ser analisada em conjunto com a
conta “Quebra de Caixa”, somente devendo ser tributado eventual excesso, ou seja, a
diferença positiva entre as sobras e as perdas, quando houver.
No entanto, esse entendimento não é acolhido pela administração tributária, pois
a legislação não prevê a exclusão de tais valores da base de cálculo das receitas.
Segundo a autoridade fiscal, este raciocínio provocaria a tributação das contribuições
sobre o lucro.
A Recorrente reitera o equívoco na apuração, na medida em que os lançamentos
efetuados na conta contábil 441003 “sobras de caixa”, devem ser analisados em
conjunto com os valores lançados na conta contábil 441018 (Quebra de Caixa - a conta
de despesas da mesma natureza da conta 430325) que se referem tanto a quebras de
caixa, a perdas/roubos e desfalques.
Afirma que tais lançamentos decorrem de diferenças encontradas no fechamento
diário dos caixas dos supermercados, sendo comum que no momento do pagamento,
falte ou sobre 1 ou 2 centavos de troco na operação de venda. Se no fechamento do
caixa a Recorrente efetuou pagamento de troco a menor do que o devido, os valores da
diferença são contabilizados na conta sobras de caixa – 430325, ao revés, caso tenha
realizado troco a maior que o devido, tais valores da diferença juntamente com os
valores referentes a perdas, roubos e desfalques são contabilizados na conta contábil
441018.
Assiste razão à Recorrente. Conciliar as duas contas na apuração das receitas não
se trata, como afirmado pelo autoridade administrativa, de permitir a exclusão das
despesas (quebras de caixa) das receitas (sobras de caixa). Não se trata de apuração do
lucro ou exclusão a da receita.
A apuração das contribuições é mensal e ambas as contas são contas de receita e
registram lançamentos de mesma natureza. Contabilmente, os lançamentos poderiam ser
realizados todos na mesma conta contábil, pois, reitere-se, registram os mesmos fatos.
Caso ao final do período de apuração a conta apresente saldo credor, a Recorrente
deverá oferecer à tributação das contribuições.
Desta feita, não se está a excluir despesa da base de cálculo das receitas, mas tão
somente realizando a composição dos saldos das contas. O lançamento à débito na conta
441018 (quebra de caixa) deve ser analisado em conjunto com os lançamentos à crédito
na conta 430325 (sobras de caixa), pois são lançamentos que registram fatos de mesma
natureza e representam a mesma realidade. Caso no somatório das contas o saldo seja
credor, haverá receita que deverá ser incluída na base de cálculo das contribuições.
Nesse sentido, dou provimento ao pedido.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
6.3. EXCLUSÃO A MAIOR DO ICMS SOBRE VENDAS NA APURAÇÃO DAS BASES
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS ( II. 3 DO TVF).
Buscar a recorrente ver esclarecida a decisão recorrida quanto ao ICMS e sua
exclusão na base de cálculo das contribuições, se o destacado ou o efetivamente pago.
Entendo que a decisão recorrida obedece à tese fixada pelo STF no RE no
574.706/PR, na qual restou claro que o ICMS a ser considerado é valor recolhido, observe:
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e dar PARCIAL PROVIMENTO aos
embargos de declaração da Fazenda Nacional, para consignar:
1. que o crédito de ICMS passível de exclusão da base de cálculo do PIS e da
Cofins se refere ao efetivamente pago em cada etapa da cadeia daquele tributo, e
não ao destacado nos documentos fiscais pertinentes; Para bem refletir tal entendimento,
penso oportuno um ajuste pontual na tese enunciada, para que preveja: “O ICMS
efetivamente recolhido em cada etapa da cadeia produtiva não compõe a base de
cálculo para incidência do PIS e da COFINS”.
2. que este julgamento só produza efeitos partir da sessão do Plenário desta Corte que
julgou o mérito da repercussão geral.
Nesse sentido, caberá a Unidade de Origem na liquidação do acórdão aplicar a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
6.4. GLOSA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES APURADAS SOBRE ICMS-ST NA
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS.
Argumenta a Recorrente:
317. Ainda que se alegue que a parcela do ICMS-ST não fora objeto de tributação, o
artigo 17 da Lei n? 11.033, de 21 de dezembro de 2004 (“Lei n? 11.033/04”) determina
que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
318. Assim, o direito ao creditamento independe da ocorrência de tributação na etapa
anterior, vale dizer, não está vinculado à eventual incidência da contribuição ao PIS e a
COFINS sobre a parcela correspondente ao ICMS-ST na operação de venda do
substituto ao substituído.
319. Exatamente nesse sentido decidiu o STJ nos autos do RESP no 1.428.247/RS,
destacado acima. Veja-se:
Por conseguinte, o direito ao creditamento independe da ocorrência de tributação
na etapa anterior, vale dizer, não está vinculado à eventual incidência da
contribuição ao PIS e a COFINS sobre a parcela correspondente ao ICMS-ST na
operação de venda do substituto ao substituído. (...) Isso considerado, forçoso
reconhecer que a Recorrente faz jus aos créditos da contribuição ao PIS e a
COFINS pretendidos, quer porque independem da incidência de tais
contribuições sobre o montante do ICMS-ST recolhido pelo substituto na etapa
anterior, quer porque o valor do imposto estadual antecipado caracteriza custo de
aquisição
Fl. 1863
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Em que pese os argumentos da recorrente, assim como no item 6.2., adoto o voto
do ex-Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior proferido por meio do Acórdão 3301-
007.009, em virtude de ter sido exaustivamente debatida a matéria pelo órgão (Acórdãos 9303-
003.486, 9303-013.339, 9303-013.338, 3401-004.011 e 3302-005.319):
Entretanto, correta a autuação fiscal neste ponto, não sendo possível a apuração
dos créditos sobre o montante de ICMS-ST retido nas operações de compra. Isso porque
o ICMS retido por conta da substituição tributária é destacado do valor da operação,
isso é, calculado por fora do preço, representando o ICMS que incidiria em futura e
provável operação de circulação de mercadoria a ser realizada pelo substituído.
Assim, o fornecedor é mero responsável tributário e recolhe em nome do
substituído, real contribuinte de um tributo que seria por ele devido em operação futura.
Sendo assim, não é custo de compra para o substituído, na medida em que representa o
ICMS devido por conta de seu faturamento. Não é porque o recolhimento foi
antecipado, retendo-se na fonte nas operações de compra, que o imposto passou a ser
custo das compras, tanto é assim que, sob o ponto de vista do fornecedor, o ICMS-ST
retido não é receita, não compondo as bases de cálculo das contribuições.
É justamente em razão disso que a Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 2o, I, estabelece
que não se inclui na receita bruta o ICMS quando cobrado pelo vendedor na condição
de substituto tributário:
§ 2o. Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
O ICMS-ST destacado nas operações de circulação de mercadorias, assim, não
representa receita bruta. Esta também é a previsão do artigo 12, § 4o, do Decreto-Lei no
1.598/1977. Do mesmo modo, no regime não cumulativo, estes valores também estão
fora do âmbito de incidência das contribuições, conforme disposto no artigo 1o, § 3o, III,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Com efeito, como a parcela destacada à título de ICMS substituição tributária
não deve compõe o valor da operação, sendo calculado por fora do preço, sendo dele
destacado, sobre referida parcela não incidiu nem PIS e nem COFINS, pois, como dito,
o ICMS-ST não integra a receita bruta. Sobre esta parcela, portanto, não pode ser
apurado crédito das contribuições, nos termos do artigo 3o, § 2o, II das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Nego provimento ao item.
6.5. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS ACABADOS.
Considerou-se a operação pós-processo industrial (produto acabado), pela
autoridade fiscal como fundamento para a concretização da glosa.
A recorrente, assim esclarece em relação ao serviço:
Fl. 1864
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
328. Os Centros de Distribuição são estabelecimentos cuja função específica é
centralizar a distribuição das mercadorias entre as filiais atacadistas ou varejistas e
outras pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial. A sua atividade é receber cargas
para armazenagem de diversos fornecedores, as quais posteriormente serão fracionadas
para transferência aos pontos de vendas. Por meio deles é realizado o planejamento, a
implantação e o controle do fluxo dos produtos.
No que diz respeito à transferência de produtos acabado, vislumbro duas
circunstâncias. A primeira é a remessa estratégica pela recorrente que se dá da unidade de suas
filiais atacadistas ou varejistas com o objetivo de facilitar a logística e a venda, e a segunda é a
remessa com venda já vinculada.
Neste caso, o produto industrializado já guarda negócio concretizado, o que
geraria crédito segundo o inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ao prever:
Art. 3o. [omissis]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
No entanto, para os casos em que a transferência se dá para fins puramente
logísticos, ou seja, quando incorrida na fase pós-industrialização, por exemplo, entendo que a
etapa busca distribuir as mercadorias para as unidades responsáveis pelas fases de vendas,
aumentando a competitividade e reduzindo os custos do produto, já que a operação não incorpora
o preço final do produto.
Deduz-se que o valor do frete na transferência será “rateado” e “agregado” a todas
as mercadorias remetidas às unidades estratégicas. A hipótese não alcança qualquer uma das
condições apontadas na legislação ou no REsp no 1.221.170/PR que, as quais, repito, são: (i)
venda com ônus pelo vendedor (IX); e, (ii) a essencialidade e/ou relevância do insumo no
processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (inciso II),
Independente da operação de venda ou da fase industrial é inadmissível a
apuração do crédito sobre o frete de transferência de produto acabado com fins logístico, de
modo que à glosa sobre o serviço deve ser mantida.
6.6. DESPESAS COM COMISSÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO.
Sem delongas, as referidas despesas integram a base de calculo do PIS e da
COFINS, a teor do entendimento firmado pelo STF no RE 1.049.811, decisão com repercussão
geral reconhecida e de observância obrigatórios pelos conselheiros deste CARF. Colaciona-se o
posicionamento adotado pelo STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1024 DA REPERCUSSÃO
GERAL. INCLUSÃO DOS VALORES RETIDOS PELAS ADMINISTRADORAS DE
CARTÕES NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA
COFINS DEVIDAS POR EMPRESA QUE RECEBE PAGAMENTOS POR MEIO DE
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. CONSTITUCIONALIDADE.
1. No julgamento dos Recursos Extraordinários 357950, 390840, 358273 e 346084, o
Plenário desta SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade do artigo 3o, §1o,
Fl. 1865
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
da Lei no 9.718/1998, visto que instituiu nova base de cálculo para a incidência do PIS e
da COFINS antes da autorização implementada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Após a EC 20/1998, a “receita” da empresa é base válida das contribuições do inc. I do
art. 195.
2. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste
em saber se o valor total recebido por empresa, mediante venda paga com cartão de
crédito e débito, constitui base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS, embora
uma parte desse montante seja repassado à administradora de cartão de crédito.
3. A recorrente sustenta que o fato de a administradora repassar à empresa vendedora o
valor resultante das vendas, descontando do montante repassado o quantum a que faz
jus a título de taxa de administração, retira dessa específica parcela a natureza de
receita.
4. Entretanto, o resultado das vendas e/ou prestação de serviços da empresa (que
constituem a sua receita) não se modifica, a depender do destino que se dá ao seu
resultado financeiro - como é o caso da taxa de administração em foco.
5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tese de julgamento: “É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas
administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS
devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito”
Prejudicada, dessa forma, à reversão da glosa.
6.7. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (DESPACHANTE, MANUSEIO DE CONTAINER,
ARMAZENAGEM MARÍTIMA, DESCARREGAMENTO E DEMURRAGE).
Em sua defesa, a contribuinte argumenta que as despesas estão atreladas aos
serviços de armazenam, reproduzo:
414. Desse modo, argumenta-se que tais despesas estão dentro de um conjunto
de procedimentos constantes na atividade de armazenagem de mercadorias, uma vez
que na ausência dos dispêndios relacionados ao recebimento, movimentação de cargas e
containers, bem como os dispêndios com remoção de cargas, a própria armazenagem de
mercadorias estaria inviabilizada (mesmo porque não há como se armazenar algo que
não se recebeu).
415. Logo, esses dispêndios estão enquadrados como serviço de armazenagem,
de modo que é legítimo, à Recorrente, o direito ao crédito relativo à contribuição ao PIS
e a COFINS, nos termos do inciso IX dos artigos 3o(s) da Lei no 10.637/02 e da Lei no
10.833/03.
Aplicando o teste de subtração (essencialidade ou imprescindibilidade), e demais
hipóteses legais contidas no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, em confronto com o
objeto social da contribuinte, conclui-se que sem, os serviços portuários a atividade de
exportação pela recorrente não pode, sequer ser iniciada, sendo até mesmo necessários nas
operações de importação também exercidas por ela.
Assim dizendo, sem a contratação dos serviços de despachante, desestiva, carga e
descarga, armazenagem das mercadorias, frete para deslocamento até o pátio industrial, até
Fl. 1866
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
mesmo de transbordo, todos atrelados a ‘operação portuária’, fica a recorrente impossibilitada de
dar seguimento ao processo de exportação, por exemplo. Com isso, os gastos integram o custo da
produção.
Os custos ‘aduaneiros’ tomados no País, isto é, executados a partir do despacho
aduaneiro, amoldam-se a definição de insumos, e, por isso, se enquadram na hipótese do inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. A etapa de importação (carga, descarga e
transbordo) é necessária, aliás, imprescindível para o próximo passo que é
industrializar/comercializar.
Com amparo no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
restauro o crédito.
6.8. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E IPTU.
Aqui se discute a possibilidade de aproveitamento de créditos das despesas com
alugueis de espaços das lojas físicas e IPTU atinente.
Das Leis do PIS e COFINS extrai-se:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Sem espaço físico, a recorrente não exerce a sua atividade e, por isso, a despesa
possui amparo no dispositivo acima. Sendo o condomínio e IPTU elementos acessórios ao
aluguel (principal), eis que obrigatórias contratualmente, ambas às glosas merecem reversão
quando contratados os aluguéis dos prédios pela recorrente com pessoa jurídica.
6.9. DESPESAS COM GÁS E DIESEL PARA GERADORES.
A meu ver, tais despesas não se enquadram no conceito de insumos, já que não
são aplicadas ou consumidas no processo produtivo ou na prestação de serviços da recorrente (a
exemplo das empresas de transportes).
Glosa mantida.
6.10. CRÉDITOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO DE BALANÇAS – ITEM II.8, ‘D’ DO
TVF E CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM ATIVO INTANGÍVEL (II.8, ‘K’
E ‘L’ DO TVF).
Fl. 1867
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
No caso em tela, as despesas com manutenção de balanças dão direito ao crédito.
A utilização da balança além de ser uma imposição legal (Portaria no 236/1994),
como esclarecido pela recorrente, mostra-se essencial na atividade comercial da recorrente de
padaria, açougue e peixaria, dentro do supermercado.
Nesse sentido, com base nos incisos II e VI, reverto à glosa.
6.11. DESPESAS COM AR CONDICIONADO E FRIO ALIMENTAR (ITEM II.8 ‘F’ DO
TVF).
A r. decisão recorrida entendeu que empresas comerciais como a recorrente não
podem apropriar-se de créditos sobre despesas com ar condicionado e frio alimentar.
Não é demais lembrar que a recorrente atua no ramo de supermercado, por isso
precisa conservar a temperatura dos produtos disponíveis em suas prateleiras de açougue,
peixaria, frios, laticínios e congelados, dentre outros. Sem a temperatura adequada as
mercadorias deterioram.
Além disso, a Portaria Adagro no 058/2017 exige a climatização do ambiente no
qual houver a manipulação e a comercialização de carne e, também há imposição pela ANVISA
através da Resolução no 09/03.
O crédito deve ser restabelecido por força do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
6.12. DESPESAS COM ARMAZENAGEM PRÓPRIA (II.8, ‘G’ DO TVF).
Os custos aqui se referem à manutenção, limpeza, vigilância e segurança
utilizados na armazenagem.
Assim como a DRJ, entendo que tais despesas não se enquadram na definição de
insumos dada pela legislação, sendo gastos indiretos e administrativos.
Logo, mantenho a glosa.
6.13. CRÉDITOS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM SEGURANÇA, VIGILÂNCIA DE
LOJAS E COLETA DE NUMERÁRIOS (II.8, ‘O’ E ‘P’ DO TVF).
Aplicando o teste da subtração, não vislumbro essencialidade dos serviços nas
atividades prestadas pela recorrente, e, dessa maneira, mantenho a glosa.
6.14. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 75%.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Por fim, a Recorrente ainda argumenta que a multa e juros Selic aplicados fogem
os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, como também os princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco. Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta
a constitucionalidade da penalidade imposta.
Este Colegiado não tem competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), tampouco de qualquer norma
regularmente constituída, porque resguardado ao Excelso STF o controle de constitucionalidade
de lei (art. 102 da CF/88).
Como se não bastasse o art. 62 do RICARF, veda ao conselheiro não acatar leis
ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, nego provimento.
Conclusão.
Por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto pelo
provimento parcial do recurso para:
(i)
Excluir da base de cálculo das contribuições os descontos incondicionados
e as receitas financeiras;
(ii)
Restabelecer os créditos de PIS e COFINS sobre:
a. Quebras de caixa
b. Serviços portuários;
c. Despesas de condomínio e IPTU;
d. Manutenção de balanças e despesas com ativo intangível; e,
e. Despesas com ar condicionado e frio alimentar.”
É o que se reproduz do voto da Relatora original.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (voto de Sabrina Coutinho Barbosa)
Fl. 1869
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado
Em que pese o respeito que dedico à ilustre relatora, ouso divergir de seu
posicionamento, do que fui incumbido de manifestar o entendimento do colegiado nas matérias a
seguir: (1) rejeitar a proposta de diligência, por prescindível; (2) não conhecer do recurso
voluntário, quanto à exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das contribuições; (3)
dar provimento ao recurso quanto (i) ao reconhecimento da exclusão do ICMS sobre vendas,
pelo valor do destacado nas notas fiscais (ii) à reversão das glosas dos créditos relativos à
armazenagem própria; (4) negar provimento ao recurso quanto à possibilidade (i) de exclusão
dos descontos pactuados das bases de cálculo das contribuições; (ii) de apropriação de créditos
relativos às despesas (a) com IPTU e condomínio e (b) com ar condicionado e frio alimentar;
(iii) de exclusão das despesas com quebras de caixa na apuração das bases de cálculo das
contribuições; (iv) da apropriação de créditos relativos às despesas aduaneiras; e (v) da
apropriação de créditos relativos à manutenção de balanças e às despesas com ativo intangível.
1. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Pertinente iniciar com o contexto. O julgamento iniciou-se na reunião de março de
2023. Naquela ocasião, abriu a votação, quanto à proposta de diligência da Relatora original, o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, entendendo que a diligência era prescindível e que
havia elementos suficientes nos autos para o julgamento do mérito. O Conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior, então, pediu vista do processo.
Quando do seu retorno ao julgamento, em formação diversa do Colegiado, a
proposta de conversão do feito em diligência foi vencida, e como a Relatora já não compunha
mais a Turma, coube a mim o desempenho de redator ad hoc.
Portanto, sob o entendimento de que estavam presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indeferiu-se, por prescindível, a
diligência.
2. Do não conhecimento do recurso voluntário, quanto à exclusão das
receitas financeiras da base de cálculo das contribuições
Segundo a recorrente, a exigência de PIS e Cofins em relação às receitas
financeiras é ilegítima pelos seguintes motivos:
i)
O Decreto no 8.426/215 é ilegal porque majorou as alíquotas do PIS e da
COFINS sobre as receitas financeiras para os percentuais de 0,65% e 4%
por ato do Poder Executivo, em flagrante violação ao princípio da estrita
legalidade em matéria tributária (artigo 5o, II e XXXIX, 150, I, e 153, §1o,
da Constituição Federal e art. 97 do CTN)”;
ii)
“a tributação das receitas financeiras em questão se deu também em
relação a negócios jurídicos celebrados anteriormente à edição do Decreto,
com repercussão futura, em clara a violação aos princípios da segurança
Fl. 1870
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
jurídica, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da irretroatividade e
da anterioridade (artigo 5o, XXXVI e artigo 150, III da Constituição
Federal)”; e,
iii)
“no caso concreto não foi assegurado o direito de crédito das despesas
financeiras em contrapartida à tributação das receitas financeiras, em
afronta ao art. 195, §12, da CF/88 e art. 27, caput e §2o, da Lei no
10.865/04”.
Toda construção argumentativa da recorrente remonta-se à ilegalidade do decreto.
Apesar da dialética da recorrente, o fato é que não cabe aos membros de órgãos de julgamento
administrativo, especialmente aos Conselheiros do CARF, afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, assim determina o caput do art. 98 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.364/2023.
De toda sorte, a jurisprudência do STJ reconheceu a legalidade do Decreto no
8.426/2015:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
ALÍQUOTAS. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO. LEI N.
10.865/2004. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia a respeito da incidência das contribuições sociais PIS e COFINS sobre
as receitas financeiras está superada desde o advento da EC n. 20/1998, que deu nova
redação ao art. 195, II, "b", da CF/88.
2. Em face da referida modificação, foram editadas as Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, as quais definiram como base de cálculo o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
3. As contribuições ao PIS e à COFINS, de acordo com as Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003, incidem sobre todas as receitas auferidas por pessoa jurídica, com
alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente.
4. No ano de 2004, entrou em vigor a Lei n. 10.865/2004, que autorizou o Poder
Executivo a reduzir ou restabelecer as alíquotas sobre as receitas financeiras auferidas
pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, de modo que a redução ou o
restabelecimento poderiam ocorrer até os percentuais especificados no art. 8o da referida
Lei.
5. O Decreto n. 5.164/2004 reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de incidência não cumulativa das referidas contribuições.
6. O Decreto n. 5.442/2005 manteve a redução das alíquotas a zero, inclusive as
operações realizadas para fins de hedge, tendo sido revogado pelo Decreto n.
8.426/2015, com vigência a partir de 01/07/2015, que passou a fixá-las em 0,65% e 4%,
respectivamente.
7. Hipótese em que se discute a legalidade da revogação da alíquota zero, prevista no
art. 1° do Decreto n. 5.442/2005, do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras pelo
art. 1° do Decreto n. 8.426/2015.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
8. Considerada a constitucionalidade da Lei n. 10.865/2004, permite-se ao Poder
Executivo tanto reduzir quanto restabelecer alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas
financeiras das pessoas jurídicas, sendo certo que tanto os decretos que reduziram a
alíquota para zero quanto o Decreto n. 8.426/2015, que as restabeleceu em patamar
inferior ao permitido pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/03, agiram dentro do limite
previsto na legislação, não havendo que se falar em ilegalidade.
9. O art. 27, § 2o, da Lei n. 10.865/2004 autoriza o Poder Executivo a reduzir ou
restabelecer as alíquotas nos percentuais delimitados na própria Lei, da forma que,
considerada legal a permissão dada ao administrador para reduzir tributos, também deve
ser admitido o seu restabelecimento, pois não se pode compartimentar o próprio
dispositivo legal para fins de manter a tributação com base em redução indevida.
10. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 1.586.950/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTA
DE PIS E COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA MEDIANTE DECRETO DO
PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONFLITO ENTRE OS ARTS. 7o E 97, II,
DO CTN E O ART. 27, CAPUT, E § 2o, DA LEI 10.865/04. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE RESPEITADO. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O entendimento do STJ acerca da tese recursal é no sentido da legitimidade da
incidência das alíquotas do PIS e da COFINS previstas no Decreto 8.426/2015 sobre as
receitas financeiras, independentemente de terem ou não natureza operacional os
rendimentos respectivos. Precedentes
2. Portanto, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
posicionamento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in
casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
3. Recurso Especial não conhecido.“
(REsp 1761714/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018)
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS.
COEFICIENTE DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. DECRETO N. 8.426/2015.
VIOLAÇÃO AO ART. 150, III, C. VIOLAÇÃO AO ART. 196 S 6 DA LEI
FUNDAMENTAL.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar objetivando a
declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da majoração das alíquotas do PIS e
da COFINS sobre as receitas financeiras sujeitas ao regime de apuração de tributos não
cumulativos da impetrante. Na sentença, a segurança foi denegada. No Tribunal a quo,
negou-se provimento à apelação. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
II - A colenda Segunda Turma definiu a legalidade da alteração pelo Executivo, por
meio de decretos, das alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras das
pessoas jurídicas, conforme se afere dos seguintes julgados, in verbis: REsp n.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
1.586.950/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017; AgInt no REsp
n. 1.684.502/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
17/5/2018, DJe 21/11/2018.
III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1632987/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)
Ademais, o assunto encontra-se à Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Deste modo, não se conhece do recurso nesta matéria.
3. Do reconhecimento da exclusão do ICMS sobre vendas, pelo valor do
destacado nas notas fiscais
A decisão recorrida afirma que o valor a ser excluído das bases de cálculo do PIS
e da COFINS estaria limitado ao ICMS recolhido, conforme previsão da Instrução Normativa
RFB no 1.991/2019 e Solução de Consulta COSIT no 13/2018.
Contudo, nos termos da matéria pacificada pelo STF no julgamento do RE no
574.706 (Tema 69), sob repercussão geral, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, com a
seguinte ementa e decisão:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
Fl. 1873
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.”
Após a decisão proferia do julgamento dos embargos de declaração, que foram parcialmente
acolhidos, quanto à modulação de efeitos, a PGFN emitiu o Parecer SEI no 7698/2021, aprovado pelo Despacho no
246 – PGFN-ME, de 24/05/2021, o qual concluiu que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos dessa decisão devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais
e administrativas protocoladas até 15.03.2017; e
c) o ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.
Deste modo, o provimento, no caso, deu-se para permitir a exclusão do valor do
ICMS, destacado na nota fiscal, da base de cálculo do PIS e da COFINS.
4. Da exclusão dos descontos pactuados das bases de cálculo das
contribuições
Em apertada síntese, a recorrente formaliza acordos comerciais com fornecedores
e recebe descontos, para os quais considera como redutores de custos das mercadorias
adquiridas. De acordo com seu entendimento, trata-se de descontos incondicionais, para os fins
da legislação tributária.
As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 estabeleceram a sistemática da não
cumulatividade para o PIS e para a COFINS, respectivamente, definindo que as contribuições
incidem sobre o faturamento mensal, assim entendido como a totalidade das receitas auferidas
pelas pessoa jurídica, independente de sua denominação ou classificação contábil.
A determinação da base de cálculo das contribuições é feita com base na
totalidade das receitas obtidas pela pessoa jurídica, na qual se inclui a receita proveniente da
venda de bens e serviços, bem como todas as outras receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
que a legislação permite a realização de exclusões na base de cálculo e apropriação de créditos.
Nesse sentido, receita equivale a um aumento patrimonial da empresa e, portanto,
pode ser gerada pela efetiva entrada de dinheiro, mas, igualmente, como na redução de um
passivo exigível, por exemplo.
O tema é de amplo conhecimento no âmbito deste Conselho, havendo reiterados
precedentes desfavoráveis à recorrente.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Nesta seara, compartilho do entendimento de que os valores recebidos a título de
bonificações constituem receitas. Deste modo, reproduzo as razões de decidir do Acórdão no
9303-003.548, no julgamento do Processo no 10580.725551/2021-11, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, em sessão de 17.03.2016, in verbis:
“Referida matéria já foi objeto de análise nesta CSRF em 14 de junho de 2012, no
acórdão no 9303002.017, tendo como redator designado do voto vencedor o conselheiro
Júlio César Alves Ramos, tendo este relator acompanhado o respectivo voto condutor,
quando se decidiu nos seguintes termos:
É que se trata aqui de valores que a empresa registrara em sua contabilidade
como uma obrigação a saldar junto a fornecedores, mas que efetivamente saldou
por um valor menor do que estava contabilmente registrado.
Para essa hipótese, a ciência contábil também não diverge: dado que o valor
desembolsado não corresponderá à obrigação – ficará registrado ainda um
saldo devedor, incorreto, pois a dívida foi mesmo integralmente quitada –
determinam os princípios contábeis seja feito um lançamento a débito daquela
conta de Passivo cuja contrapartida será a crédito de uma segunda conta,
normalmente intitulada de “descontos obtidos”.
Por representar um aumento do Patrimônio Líquido (redução do Passivo sem
correspondente redução do Ativo) esse lançamento tem a natureza de uma
receita (receita financeira), ainda que seja forçoso reconhecer que nenhum
ingresso novo ocorreu.
Exatamente este último aspecto – ausência de ingresso de direito novo – fez o dr.
Jorge votar pela sua não inclusão na base de cálculo.
Ocorre que diante do comando legal taxativo do § 1o do art. 3o da Lei 9.718,
repetido, ipsis literis, na Lei 10.637/2002 e na Lei 10.833/2003, não vejo como
possa essa receita deixar de compor a base de cálculo da contribuição senão
considerando ditos comandos inconstitucionais. Desnecessário dizer que, como
regra, não o podemos fazer, além do que, no caso concreto, há decisão judicial
afirmando que até mesmo o primeiro deles é constitucional, embora já haja
inúmeras decisões que afirmam exatamente o contrário.
Para finalizar, vale repetir aqui o que já disse alhures: em se tratando de
desconto obtido, é totalmente irrelevante a investigação de se ele foi concedido
incondicionalmente ou não.
É que a Lei 9.718, ao tratar dos descontos incondicionais, estava a beneficiar o
concedente do desconto, isto é, aquele que está vendendo o produto ou
prestando o serviço.
Para maior clareza, reproduzo o artigo destacando o que interessa:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a
que se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o
Imposto sobre Produtos Industrializados IPI e o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Fl. 1875
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Comunicação ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
No caso de que nos ocupamos, a tributação está sendo discutida no comprador.
Não há que se aplicar ao caso, pois, a figura tratada no artigo acima.
Note-se que no caso de desconto incondicional, isto é, aquele que já é concedido
no momento da celebração do contrato de venda ou prestação de serviço, nada
obriga ou recomenda que o adquirente registre a sua obrigação por um valor
maior do que, já sabe, irá desembolsar em seu vencimento.
Tudo ao contrário, deve fazê-lo pelo valor efetivo, o que leva a que não surja a
figura aqui discutida.
Ela, ao contrário, surge quando o vendedor somente concede o desconto em
razão de o comprador quitar, antes do prazo, a dívida. Nesse caso, ela estará
corretamente registrada em sua contabilidade pelo valor inicialmente pactuado.
E por isso de incondicional nada tem: ele é um desconto condicionado à
antecipação do pagamento.
Esse é, aliás, o motivo para que sua contrapartida tenha a natureza de receita
financeira.
Nesse sentido, conclui-se que não assiste razão ao contribuinte, pois os descontos por
ele obtidos junto a seus fornecedores compõem a base de cálculo das contribuições,
precipuamente as calculadas sob a sistemática da não cumulatividade, que vem a ser o
caso dos presentes autos.
Destaque-se que, à ocasião da implementação da não cumulatividade das contribuições,
não mais existia a controvérsia acerca da inconstitucionalidade do alargamento de sua
base de cálculo, pois que, diferentemente da Lei no 9.718, de 1998, as Leis no 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003, já se sustentavam na nova redação constitucional dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998, que passou a prever a incidência das
contribuições sociais sobre as receitas, genericamente consideradas, e não mais apenas
sobre o faturamento.”
Cabe, também, transcrever as ementas parciais que reconhecem que os valores
recebidos a título de bonificação constituem-se receita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2010, 2011
BONIFICAÇÔES. PAGAS PELOS FORNCEDORES. NÃO CONSTANTES DAS
NOTAS FISCAIS. CONTRATADAS COMO DESCONTOS. NATUREZA DE
RECEITA. NÃO EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Tais verbas têm natureza de receita, posto que: a) é valor que lhe é pago pelo
fornecedor; portanto ingresso, recebimento; e não de desconto; b) a base de cálculo, tal
como estabelecido pelo legislador é universal: "a totalidade das receitas auferidas pela
empresa"; e c) é elemento novo e positivo que aumenta o patrimônio da empresa.
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DE DESPESAS. NATUREZA DE RECEITA.
CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO.
Tais verbas têm natureza de receita, posto que: a) é valor que lhe é pago pelo
fornecedor; portanto ingresso, recebimento; e não de desconto; b) a base de cálculo, tal
como estabelecido pelo legislador é universal: "a totalidade das receitas auferidas pela
Fl. 1876
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
empresa"; e c) é elemento novo e positivo que aumenta o patrimônio da empresa. E tal
natureza lhe cabe, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.”
(Processo no 18050.720506/201412, Acórdão no 3301-003.874, Sessão de 28.06.2017,
Conselheiro Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2003
DESCONTOS COMERCIAIS PRÉ-ACORDADOS CONCEDIDOS PARA CUSTEIO
INDIRETO DAS ATIVIDADES DO ADQUIRENTE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
Compõem a base de cálculo da contribuição, por representarem receitas do adquirente,
os descontos, não constantes das Notas Fiscais, pré-acordados em negociações com
fornecedores, para custeio indireto (em explícita opção, prevista em contrato) da sua
atividade operacional, o que se dá mesmo quando se pressupõe uma contraprestação, se
não houver a necessária correspondência econômica entre o valor pago e o serviço
prestado.”
(Processo no 19647.006222/2005-81, Acórdão no 9303-012.198, Sessão de 21.10.2021,
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/2013 a 31/12/2014
RECEITAS. REDUÇÃO DE PASSIVO. VERBAS DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA. PROMOÇÕES E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS.
TRIBUTAÇÃO.
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, receitas para fins de tributação
independem de sua classificação contábil e representam um aumento de seus ativos, que
pode ser tanto por representar um ingresso de recursos, quanto por representar redução
de passivo. Apesar de serem denominadas de descontos ou bonificações, pois
decorrentes de acordos comerciais com os fornecedores para promoções, publicidades,
não se tratam de descontos financeiros (ou condicionais), tampouco descontos
incondicionais, pois os valores recebidos a título de publicidade e propaganda
disponibilizados por fornecedores para a realização de promoções ou campanhas
publicitárias possuem natureza de receita tributável pela respectiva contribuição.”
(Processo no 10480.723937/2018-92, Acórdão no 3301-007.009, Sessão de 23.10.2019)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RECEITA. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS
OBTIDOS. REQUISITOS.
Fl. 1877
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Os valores recebidos a título de descontos obtidos e bonificações constituem receita, e
devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição apenas se caracterizada a
incondicionalidade do desconto.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RECEITA. DESPESAS COM
PROPAGANDA. REQUISITOS.
Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda constituem
receita, e não ressarcimento das despesas, se não restar comprovada a correspondência
entre as despesas com propaganda e tais reembolsos.”
(Processo no 10480.722794/2015-59, Acórdão no 3401-004.011, Sessão de 28.09.2017,
Conselheiro Rosaldo Trevisan – redator designado)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2007
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. VALORES RECEBIDOS EM
CONTRAPRESTAÇÃO REGISTRADOS CONTABILMENTE COMO
DESCONTOS. INCIDÊNCIA.
Comprovado que os ingressos registrados em contas contábeis intituladas de descontos
são, em verdade, provenientes de serviços prestados pelo autuado incidem as
contribuições ao PIS e COFINS não cumulativos.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. DOAÇÕES.
Mercadorias entregues sem vinculação a operação de compra e venda configuram
doação, e não bonificações em mercadorias, sendo regularmente tributadas pelas
contribuições não-cumulativas.”
(Processo no 10480.720722/2010-62, Acórdão no 9303-003.515, Sessão de 15.03.2016,
Conselheiro Júlio César Alves Ramos – redator designado)
Diante disso, votou-se por negar provimento, mantendo-se os valores na base de
cálculo das contribuições.
5. Da glosa dos créditos relativos à armazenagem própria
O voto vencido entendeu que as despesas da rubrica armazenagem própria não se
enquadravam no conceito de insumo. Como se sabe, o termo insumo está previsto no art. 3o, II,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Nesse sentido, as despesas relativas à armazenagem encontram-se previstas no art.
3o, IX, da Lei no 10.833/2003, em relação à COFINS, e no art. 15, II, do mesmo diploma legal,
que estende a aplicação ao PIS.
Portanto, por haver previsão legal, o Colegiado votou por reverter as glosas neste
particular.
6. Da glosa de créditos relativos às despesas com IPTU e condomínio
Fl. 1878
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Consoante a apuração realizada pela Fiscalização, observou-se que os créditos
almejados pelo contribuinte foram calculados com base em valores remuneratórios destinados a
pessoas físicas, assim como em montantes vinculados ao Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU).
Tais créditos não estão abarcadas pelo disposto no art. 3°, IV, das leis de regência
das contribuições. A norma tributária claramente restringe aos "aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoas jurídicas, utilizados nas atividades empresariais".
Assim, descarta-se a possibilidade da apropriação dos créditos relacionados a
aluguéis pagos a pessoas físicas. Da mesma maneira, não pode permitir a adoção de uma
interpretação extensiva ao conceito de aluguel, que abranja qualquer quantia despendida pelo
locatário. Ademais, como o IPTU reverte-se em favor dos municípios e não em benefício da
pessoa jurídica locadora, devem ser mantidas as glosas.
Desta monta, mantiveram-se as glosas.
7. Da glosa de créditos relativos às despesas com ar condicionado e frio
alimentar
As despesas, que a recorrente pretende receber acolhimento, referem-se à
manutenção dos equipamentos de armazenamento dos produtos que requerem refrigeração e é
imperativo que estejam em pleno funcionamento para que a recorrente consiga desempenhar
suas atividades.
Contudo, o conceito de insumo, para o qual cabe a aplicação dos critérios da
essencialidade e relevância, se insere no contexto de bens e serviços, utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Essa é a
inteligência do art. 3o, II, das leis de regência das contribuições, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
A vedação às comerciais/varejistas não deriva da interpretação restritiva aplicada
pela fiscalização ou pelo acórdão recorrido, mas, sim, decorre de lei. As atividades ali elencadas
não são desempenhadas pela recorrente, portanto, por mais essenciais que certos dispêndios
sejam para a sua atividade, não encontra previsão o aproveitamento de crédito sobre tais
despesas.
Nesse contexto:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1879
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PIS/COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE
INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N° 10.637/2002. ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA. VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos no regime da
não-cumulatividade, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, porquanto a
hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às pessoas jurídicas
industriais ou prestadoras de serviços.”
(Acórdão no 3201-011.142, Processo no 19311.720190/2015-94, sessão de 27.09.2023,
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes)
Cite-se que esse entendimento possui confirmação pela 3a Turma da CSRF,
conforme se observa do Acórdão no 9303-010.247.
Nesses termos, as glosas devem ser mantidas.
8. Da impossibilidade de exclusão das despesas com quebras de caixa na
apuração das bases de cálculo das contribuições
A fiscalização constatou que a recorrente, ao mesmo tempo que reconhecia os
valores da conta 430325 – SOBRAS DE CAIXA na base de cálculo das contribuições, excluía os
valores da 441018 – QUEBRA DE CAIXA, como se redutores de receita fossem.
Acontece que, as perdas de caixa não são dedutíveis da base de cálculo da
Contribuição. Entendimento este em sintonia com precedente de decisão CARF, no Acórdão no
3403-002.586 – 4a Câmara - 3a Turma Ordinária, proferido em 26/11/2013, no processo
administrativo no 10480.720722/2010-62, de interesse da própria Fiscalizada.
Como se sabe, as contribuições incidem sobre a receita bruta das pessoas
jurídicas, sendo as exclusões legais da base de cálculo taxativas, nesse sentido, não cabe a
apuração do valor tributável pelo líquido entre as “sobras de caixa” e as “quebras de caixa”, do
que se entendeu por reputar correto o procedimento adotado pela fiscalização e negar provimento
quanto ao tema.
9. Da glosa de créditos relativos às despesas aduaneiras
A recorrente busca apurar créditos de despesas aduaneiras com despachante,
manuseio de container, armazenagem, marítima, descarregamento, demurrage e frete interno,
pagos a pessoa jurídica, e que compõem o custo de aquisição de mercadorias importada para fins
de revenda.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 49 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
Em outras palavras, o que a recorrente pretende é o crédito dessas despesas no
âmbito do conceito de insumo. E da mesma forma que as despesas atacadas no item 7 deste voto,
insumo insere-se no contexto de bens e serviços, utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Portanto, como a lei veda o creditamento para comerciais/varejistas de bens e
serviços adquiridos como insumo, votou-se pela manutenção dos valores glosados.
10. Da glosa de créditos relativos à manutenção de balanças e às despesas
com ativo intangível.
A recorrente alega que as despesas ora analisadas decorrem de imposição legal, do
que devem ser reconhecidos os créditos derivados de tais gastos.
Em relação à manutenção de máquinas e equipamentos vinculados à prestação de
serviços ou à produção, tal despesa se enquadra no art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, ou seja, serviços utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção
de bens destinados à venda. Em razão da já anteriormente tratada questão da atividade
desempenhada pela recorrente, qual seja, comercial/varejista, as balanças não se prestam à
prestação de serviço ou à produção de bens.
Portanto, bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações
comerciais/varejistas não são considerados insumos, do que não se permite o aproveitamento de
crédito.
Por fim, quanto às despesas com ativos intangíveis, a recorrente esclarece que se
trata de manutenção de equipamentos de informática, com a finalidade de manter o exercício das
atividades de emissão de Notas Fiscais, movimentações de estoques, gerenciamento de compras,
controle de validade, entre outros.
O inciso XI c/c § 1o, III, do art. 3o das leis de regência das contribuições prevê a
apropriação de crédito sobre os encargos de depreciação e amortização dos bens incorporados ao
ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços.
Nesse contexto, a lei excluiu os bens do intangível destinados a atividades alheias
à produção de bens para revenda e à prestação de serviços, como administrativas, contábeis e
jurídicas. Deste modo, o creditamento sobre a despesa com manutenção de bens de informática
destinados à gestão/administração da pessoa jurídica que desempenha atividade
comercial/varejista não encontra, de nenhuma forma, amparo na legislação.
As glosas, deste título, devem ser mantidas.
Conclusão
Diante de todo o exposto, votou-se no sentido de:
1. não conhecer do recurso, quanto à exclusão das receitas financeiras da base de
cálculo das contribuições;
2. dar parcial provimento ao recurso, para:
Fl. 1881
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 50 do Acórdão n.o 3301-013.842 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720065/2020-25
i.
reverter as glosas dos créditos relativos à armazenagem própria; e
ii.
reconhecer a exclusão do ICMS sobre vendas, pelo valor do
destacado nas notas fiscais;
3. negar provimento ao recurso quanto à possibilidade:
i.
de exclusão dos descontos pactuados das bases de cálculo das
contribuições;
ii.
de apropriação de créditos relativos às despesas:
a. com IPTU e condomínio; e
b. com ar condicionado e frio alimentar;
iii.
de exclusão das despesas com quebras de caixa na apuração das
bases de cálculo das contribuições;
iv.
da apropriação de créditos relativos às despesas aduaneiras; e
v.
créditos relativos à manutenção de balanças e às despesas com
ativo intangível.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Fl. 1882
DF CARF MF
Original
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 50 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP28.0624.09228.BT1S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 09/04/2024 15:30:03 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Documento assinado digitalmente em 09/04/2024 15:30:03 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE e
Documento assinado digitalmente em 22/03/2024 10:51:37 por SABRINA COUTINHO BARBOSA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 28/06/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP28.0624.09228.BT1S
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
F4B507F33DEEC6B1ABDBB43E5CD93B09E4206D401A689C9F1E4A919C36CB5388
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10480.720065/2020-25. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.